Tribunal: STM
Processo: 7000158-40.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DELITOS DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CPM) E LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, CAPUT, DO CPM) OCORRIDOS EM DECORRÊNCIA DE "TROTE” OU “PACOTE”. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. PROVIMENTO RECURSAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DECLARAÇÂO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO POR MAIORIA. I - A respeito do crime de violência aviltante a inferior, os Acusados eram todos militares hierarquicamente superiores aos Ofendidos e, assim, tinham o dever objetivo de saber que cometer atos de violência, destinados a subordinados, é atitude contrária à legalidade e às regras que regem a disciplina e hierarquia castrenses. II - A conformação delitiva completa-se diante da existência de provas incontestes, quanto à vis corporalis, que, no vertente caso, consubstanciou-se, essencialmente, em tapas, socos, remadas e vassouradas, resultando graves lesões suportadas pelos Ofendidos, devidamente atestadas nos autos, inclusive com fotografias, das quais exsurge que a violência e força empregadas ultrapassaram mera brincadeira ou comemoração. Frisa-se, ainda, ser desnecessário que o ofendido do tipo penal sub oculi sinta-se humilhado, traumatizado ou abalado psicologicamente, para a consumação do delito. III - Encontra-se configurado o crime de lesões corporais, pois a prova dos autos desincumbiu-se, de forma satisfatória, em demonstrar que, das ações praticadas pelos Acusados, resultaram lesões corporais notórias nos Ofendidos, especificamente na região das nádegas, consistentes em hematomas de extensão considerável, e também traumatismos superficiais de quadril e coxa, consoante informam os Autos de Exame de Corpo de Delito. IV - O contexto comemorativo não é passível de autorizar o engendramento de "brincadeira" descabida e de proporções exacerbadas, com o escopo de, potencialmente, sujeitar os Ofendidos a lesões, cuja comprovação é patente, atestando a materialidade delitiva dos tipos penais previstos nos art. 176 e 209, caput, do CPM. V - Restou comprovado nos autos que o dolo que permeia a conduta objetiva dos Acusados ressai com clareza das próprias circunstâncias fáticas do evento delituoso, segundo o teor de suas narrativas em Juízo, as quais evidenciam que tinham consciência de que as ações levadas a efeito, para receber ou “batizar” os soldados recém ingressos no efetivo profissional, ultrapassavam o limite de uma comemoração saudável e cordata. VI - Recurso de Apelação provido, para condenar os Réus pela prática dos delitos tipificados no art. 176 do CPM, ofensa aviltante a inferior, e no art. 209, caput, do CPM, lesão corporal leve. Decisão por maioria. VII - Tendo em vista tratar-se de recurso em face de Sentença absolutória, o último marco temporal válido, para efeito prescricional, foi o recebimento da Denúncia, ocorrido em 08/09/2020. Considerando o cálculo dosimétrico das penas aplicadas aos Réus, o quantum de cada reprimenda, isoladamente considerada, não ultrapassa 1 (um) ano de detenção para nenhum dos Acusados, o que projeta um lapso prescricional de 2 (dois) anos, ex vi do art. 125, inciso VII, do CPM. Via de consequência, a fluência integral do prazo atingiu seu termo relativamente a todos os Acusados, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-40.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: WILLIAN SANTOS CAETANO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: WILLIAN MACHADO BRAGA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: WESLE DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: VITOR LOPES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: VICTOR OLIVEIRA DE MORAES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RODINEI SALVADOR LOPES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ROBERT ARAUJO FRANCO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: HUDSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DIEGO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: EVERTON DA SILVA CORREA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)

Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
INSURGÊNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO, PARA
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR OS
RÉUS NAS PENAS ESTABELECIDAS INDIVIDUALMENTE NO ITEM "5) DA
DOSIMETRIA DAS PENAS", COMO INCURSOS NOS DELITOS DOS ARTS. 176
E 209, "CAPUT", C/C O ART. 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E NA
FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, SOB AS CONDIÇÕES ANTES
ESPECIFICADAS, ESTABELECENDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, PARA A HIPÓTESE DE VIREM A CUMPRIR A PENA, E DECLAROU,
DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS 1º SGT EX
DIEGO RODRIGUES BARBOSA, EX-CB EP HUDSON LIMA DA SILVA, EX-CB
EP VITOR LOPES DA SILVA, EX-SD EP WILLIAN SANTOS CAETANO, EX-SD
EP EVERTON DA SILVA CORREA, EX-SD EP WILLIAM MACHADO BRAGA,
EX-SD EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, EX-SD EP WESLE DA SILVA, EX-SD EP
TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, EX-SD EP MATEUS JUNIOR RODRIGUES
SARAIVA, EX-CB EP VICTOR OLIVEIRA DE MORAES, EX-SD EP WUILHIN DE
OLIVEIRA LOPES E EX-CB EP RODINEI SALVADOR LOPES, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM
SUPEDÂNEO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, "CAPUT", INCISO VII, §
5º, INCISO I, TODOS DO CPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-40.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES
APELADO: WILLIAN SANTOS CAETANO
APELADO: WILLIAN MACHADO BRAGA
APELADO: WESLE DA SILVA
APELADO: VITOR LOPES DA SILVA
APELADO: VICTOR OLIVEIRA DE MORAES
APELADO: TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS
APELADO: RODINEI SALVADOR LOPES
APELADO: ROBERT ARAUJO FRANCO
APELADO: MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA
APELADO: HUDSON LIMA DA SILVA
APELADO: DIEGO RODRIGUES BARBOSA
APELADO: EVERTON DA SILVA CORREA
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DELITOS DE OFENSA AVILTANTE A
INFERIOR (ART. 176 DO CPM) E LESÃO CORPORAL LEVE
(ART. 209, CAPUT, DO CPM) OCORRIDOS EM DECORRÊNCIA
DE "TROTE” OU “PACOTE”. PROVA TESTEMUNHAL E
PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE
CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. PROVIMENTO
RECURSAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
DECLARAÇÂO
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A respeito do crime de violência aviltante a inferior, os Acusados
eram todos militares hierarquicamente superiores aos Ofendidos e,
assim, tinham o dever objetivo de saber que cometer atos de violência,
destinados a subordinados, é atitude contrária à legalidade e às regras
que regem a disciplina e hierarquia castrenses.
II - A conformação delitiva completa-se diante da existência de provas
incontestes, quanto à vis corporalis, que, no vertente caso,
consubstanciou-se, essencialmente, em tapas, socos, remadas e
vassouradas, resultando graves lesões suportadas pelos Ofendidos,
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devidamente atestadas nos autos, inclusive com fotografias, das quais
exsurge que a violência e força empregadas ultrapassaram mera
brincadeira ou comemoração. Frisa-se, ainda, ser desnecessário que o
ofendido do tipo penal sub oculi sinta-se humilhado, traumatizado ou
abalado psicologicamente, para a consumação do delito.
III - Encontra-se configurado o crime de lesões corporais, pois a prova
dos autos desincumbiu-se, de forma satisfatória, em demonstrar que,
das ações praticadas pelos Acusados, resultaram lesões corporais
notórias nos Ofendidos, especificamente na região das nádegas,
consistentes em hematomas de extensão considerável, e também
traumatismos superficiais de quadril e coxa, consoante informam os
Autos de Exame de Corpo de Delito.
IV - O contexto comemorativo não é passível de autorizar o
engendramento de "brincadeira" descabida e de proporções
exacerbadas, com o escopo de, potencialmente, sujeitar os Ofendidos a
lesões, cuja comprovação é patente, atestando a materialidade delitiva
dos tipos penais previstos nos art. 176 e 209, caput, do CPM.
V - Restou comprovado nos autos que o dolo que permeia a conduta
objetiva dos Acusados ressai com clareza das próprias circunstâncias
fáticas do evento delituoso, segundo o teor de suas narrativas em Juízo,
as quais evidenciam que tinham consciência de que as ações levadas a
efeito, para receber ou “batizar” os soldados recém ingressos no
efetivo profissional, ultrapassavam o limite de uma comemoração
saudável e cordata.
VI - Recurso de Apelação provido, para condenar os Réus pela prática
dos delitos tipificados no art. 176 do CPM, ofensa aviltante a inferior, e
no art. 209, caput, do CPM, lesão corporal leve. Decisão por maioria.
VII - Tendo em vista tratar-se de recurso em face de Sentença
absolutória, o último marco temporal válido, para efeito prescricional,
foi o recebimento da Denúncia, ocorrido em 08/09/2020. Considerando
o cálculo dosimétrico das penas aplicadas aos Réus, o quantum de cada
reprimenda, isoladamente considerada, não ultrapassa 1 (um) ano de
detenção para nenhum dos Acusados, o que projeta um lapso
prescricional de 2 (dois) anos, ex vi do art. 125, inciso VII, do CPM.
Via de consequência, a fluência integral do prazo atingiu seu termo
relativamente a todos os Acusados, impondo o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer da
insurgência apresentada pelo Ministério Público Militar e, no mérito, por maioria,
em dar provimento ao apelo, para reformar, parcialmente, a sentença absolutória e
condenar os réus nas penas estabelecidas individualmente no item “5) da dosimetria
das penas”, como incursos nos delitos dos arts. 176 e 209, caput, c/c o art. 53, todos
do Código Penal Militar, e na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício do “sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições antes
especificadas, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, para a hipótese
de virem a cumprir a pena, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade dos
acusados 1º Sgt Ex DIEGO RODRIGUES BARBOSA, ex-Cb EP HUDSON LIMA
DA SILVA, ex-Cb EP VITOR LOPES DA SILVA, ex-Sd EP WILLIAN SANTOS
CAETANO, ex-Sd EP EVERTON DA SILVA CORREA, ex-Sd EP WILLIAM
MACHADO BRAGA, ex-Sd EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, ex-Sd EP WESLE
DA SILVA, ex-Sd EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, ex-Sd EP MATEUS
JUNIOR RODRIGUES SARAIVA, ex-Cb EP VICTOR OLIVEIRA DE MORAES,
ex-Sd EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES e ex-Cb EP RODINEI SALVADOR
LOPES, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VII, § 5º, inciso I, todos do CPM.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Parquet Militar de 1º
grau (evento 01, doc. 04), em face da Sentença prolatada pelo escabinato da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (APM nº 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 927), de 17 de dezembro de 2022, que absolveu os
apelados DIEGO RODRIGUES BARBOSA, EVERTON DA SILVA CORREA,
HUDSON LIMA DA SILVA, MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA,
ROBERT ARAÚJO FRANCO, RODINEI SALVADOR LOPES, TAINAN VITOR
DE SOUZA SANTOS, VICTOR OLIVEIRA DE MORAES, VITOR LOPES DA
SILVA, WESLE DA SILVA, WILLIAN MACHADO BRAGA, WILLIAN SANTOS
CAETANO e WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, da prática dos delitos capitulados
no art. 176 (ofensa aviltante a inferior), art. 209 (lesão corporal leve) e art. 223
(ameaça), todos do Código Penal Militar (CPM).
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 3 de setembro de 2020, o Ministério Público Militar (MPM)
ofereceu Denúncia contra os acusados pela prática dos delitos indicados supra (APM
nº 7000095- 97.2020.7.03.0303/RS, evento 01), nos seguintes termos, in verbis:
“a) Dias 26 e 27 de fevereiro de 2020 - ofensa aviltante e lesão.
Na manhã do dia 26 de fevereiro de 2020, durante a formatura diária, no interior do
3º Batalhão de Engenharia de Combate (3º BE Cmb), organização militar do
Exército sediada no Município de Cachoeira do Sul/RS, o 1º Sgt Ex Diego
Rodrigues Barbosa (evento 1, doc. 9, fls. 278-280), tendo conhecimento de que
diversos militares do efetivo profissional empregariam violência física contra
militares do Efetivo Variável que iriam engajar, reuniu os soldados-recrutas
incorporados no ano de 2019 e, em favorecimento aos militares agressores,
recomendou àqueles (ofendidos), na condição de superior hierárquico, para
aceitarem os atos de violência que contra eles seriam praticados, isto é, para
‘tomarem o pacote, ficarem quietinhos no canto e dormirem’ e que ‘depois de
receberem a ‘formatação’ poderiam levar os materiais do alojamento dos Soldados
EV para o dos Soldados EP’, falas estas que foram presenciadas pelos militares Sd
EV Wesley Xavier Bittencourt (evento 1, doc. 5, fls. 141-143), o Sd Henrique Nunes
Pinto (evento1, doc. 4, fls. 129-131), o Sd Guilherme Nunes Vargas (evento 1, doc.
5, fls. 147-149), o Sd EV Luiz Augusto Paiva Soares (evento 1, doc. 4, fls. 132-134),
o Sd EV Guilherme Deporte Alves (evento 1,doc. 5, fls. 144-146), o Sd Vitor Oliveira
da Silva (evento 1, doc. 5, fls. 138-140), o Sd João Vitor de Souza Ferreira (evento
1, doc. 4, fls. 126-128) e Sd Diego Baltezan Barbosa (evento 1, doc. 5, fls. 155-156).
Assim, tal como anunciado pelo 1º Sgt Diego, na tarde do dia 26 de fevereiro de
2020, no período aproximado das 14 horas às 18 horas, na sala do Encarregado de
Material (Pavilhão da Ponte LSB) e no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável
‘Tubarão’, localizado no interior da Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E
Pnt), os denunciados Cb Hudson Lima da Silva, Cb Vitor Lopes da Silva, Cb Victor
Oliveira De Moraes, Sd EP Willian Santos Caetano, Sd EP Everton da Silva Correa,
Sd EP William Machado Braga, Sd EP Robert Araujo Franco, Sd EP Wesle da Silva,
ex-Sd EP Tainan Vitor de Souza Santos, Sd EP Mateus Junior Rodrigues Saraiva e
Sd EP Sérgio Gabriel Rodrigues, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
praticaram atos de violência física em detrimento dos militares Sd EV Wesley Xavier
Bittencourt (evento 1, doc. 2, fls. 61 e 68; doc. 5, fls. 141-143; evento 88, doc. 119,
fls. 24-25; evento 133, doc. 171, fl. 29), Sd EV Henrique Nunes Pinto (evento 1, doc.
2, fls. 47; doc. 3, fl. 80; doc. 4, fls. 129-131; evento 88, doc. 119, fls. 26-27; evento
133, doc. 170, fl. 22), Sd EV Guilherme Nunes Vargas (evento 1, doc. 2, fl. 45 e 63;
doc. 5, fls. 147-149; evento 88, doc. 119, fls. 22-23; evento 133, doc. 170, fl. 18) e
Sd EV Richard dos Santos Ricardes (evento 1, doc. 2, fl. 58; doc. 3, fl. 83; doc. 4, fls.
112-114; evento 88, doc. 119, fls. 20-21; evento 133, doc. 170, fl. 24), consistentes
em ‘remadas’, ‘vassouradas’ e ‘tapas/palmadas’ desferidas na região das nádegas
daqueles ofendidos, causando-lhes, dolosamente, lesões corporais consistentes em
traumatismos superficiais de quadril e coxa (CID10/S.70), com geração de dor
física severa e hematomas de diversos tipos, gravidades e extensões (autos de exame
de corpo de delito - evento 133, doc. 170, fls. 18, 22 e 24; doc. 171, fl. 29).
Segundo o apurado, os ofendidos Sd Pinto e Sd Bittencourt foram agredidos na sala
do Encarregado de Material e os ofendidos Sd Vargas e Sd Ricardes foram
agredidos no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável ‘Tubarão’, no interior da
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E Pnt).
Já no dia 27 de fevereiro de 2020, no período aproximado das 9 horas e 30 minutos
às 13 horas, no interior alojamento dos Soldados do Efetivo Variável ‘Tubarão’,
localizado na Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E Pnt - 3º BE Cmb), os
denunciados Cb Hudson Lima da Silva, Cb Vitor Lopes da Silva, Sd EP Willian
Santos Caetano, Sd EP Everton da Silva Correa, Sd EP William Machado Braga, Sd
EP Robert Araujo Franco, ex-Sd Tainan Vitor de Souza Santos, Sd Wilhin de
Oliveira Lopes e Cb Rodinei Salvador Lopes, em comunhão de esforços e unidade
de desígnios, praticaram atos de violência física em detrimento dos militares Sd EV
Luiz Augusto Paiva Soares (evento 1,doc. 2, fl. 55; doc. 3, fl. 79; doc. 4, fls. 132-
134; evento 133, doc. 170, fl. 11), Sd EV Julio César Oliveira Schinoff (evento 1,
doc. 2, fl. 52; doc. 3, fl. 83 fls. 102-104; evento 133, doc. 170, fl. 14), Sd EV
Guilherme Deporte Alves (evento 1, doc. 2, fls. 43 e 70; doc. 5, fls. 144-146; evento
133, doc. 170, fl. 21), Sd EV Cristian Silveira e Silva (evento 1, doc. 1, fl. 36; doc. 2,
fl. 62; doc. 3, fls. 90-92; evento 133, doc. 170, fl. 15); Sd EV Ederson Gonçalves de
Freitas (evento 1, doc. 2, fls. 38-39 e 72; doc. 3, fls. 93-95; evento 133, doc. 170, fl.
28); Sd EV Henrique Almeida Lopes (evento 1, doc. 2, fl. 46; doc. 3, fl. 76 e 96-98;
evento 133, doc. 170, fl. 20); Sd EV Samuel da Rosa (evento 1, doc. 1, fls. 16-19 e
24-25; doc. 2, fl. 65; doc. 4, fls. 120-125; evento 133, doc. 170, fl. 25 ; Sd EV Vitor
Oliveira da Silva (evento 1, doc. 2, fl. 60; doc. 3, fl. 78; doc. 5, fls. 138-140; evento
133, doc. 170, fl. 19); Sd EV Ezequiel Anacleto Quadros (evento 1, doc. 2, fls. 40-
41; doc. 3, fl. 81; doc. 4, fls. 115-117; evento 133, doc. 170, fl. 26), Sd EV Micael
Anselmo da Silva (evento 1, doc. 2, fl. 56 e 66; doc. 4, fls. 135 - doc. 5, fl. 137;
evento 133, doc. 170, fl. 23), Sd EV Rodrigo de Oliveira e Silva (evento 1, doc. 2, fl.
59; doc. 3, fl. 77 e 105-107; evento 133, doc. 170, fl. 27), Sd EV Guilherme Lopes
Fagundes (evento 1, doc. 2, fls. 44 e 64, doc. 3, fls. 87-89; evento 133, doc. 170, fl.
13) e Sd EV Hitalo Wesley Garnier da Silva (evento 1, doc. 2, fls. 48 e 74; doc.3, fls.
99-101; evento 133, doc. 170, fl. 16), consistentes em ‘remadas’, ‘vassouradas’ e
‘tapas/palmadas’ desferidas na região das nádegas daqueles ofendidos, causando-
lhes, dolosamente, lesões corporais consistentes em traumatismos superficiais de
quadril e coxa (CID10/S.70), com geração de dor física severa e hematomas de
diversos tipos, gravidades e extensões (autos de exame de corpo de delito - evento
133, doc. 170, fls. 11, 13, 14-16, 19-21, 23, 25-28).
Como modus operandi, os denunciados, integrantes dos dois grupos formados para
agredirem os ofendidos nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2020, adotaram a mesma
técnica. Primeiramente, coagiram moralmente os militares que seriam
posteriormente agredidos a se submeterem passivamente às agressões físicas - para
o que se utilizaram de expressões como ‘vai ser voluntário ou voluntório [à força]’ -
sob pena de sofrerem em maior grau do que os demais (evento 1, doc. 3, fls. 99-101;
doc. 4, fls. 110-111, 115-117, 126-137; doc. 5, fls. 137-143).
Após, em um segundo momento, os denunciados atraíram os ofendidos, um a um,
para os locais onde ocorridas as agressões, tudo de forma a minimizar a presença
de testemunhas. Na sequência, mediante rotatividade de funções, obrigavam o
militar que seria agredido a deitar de barriga para baixo sobre os braços em um
colchão ou almofada, no que um outro militar sentava sobre as costas da vítima e
outros seguravam as suas pernas, tudo de forma a imobilizá-la e potencializar a dor
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decorrente dos inúmeros e sucessivos tapas e golpes com remos de madeira e cabos
de vassoura que seriam desferidos pelos demais participantes nas nádegas, sobre o
uniforme militar.
A rotatividade de funções entre os soldados e cabos denunciados se deu tanto
quanto à efetiva aplicação de ‘remadas’, ‘palmadas’ e ‘vassouradas’ nos ofendidos,
como também em relação à prática de coação moral, condução dos ofendidos até o
local das agressões, vigilância do local das agressões e constituição de plateia para
a observação da prática das ofensas físicas que se mostraram aviltantes.
Em razão da brutalidade verificada nos atos de violência praticados em detrimento
dos ofendidos, não foram raros os relatos de que alguns remos de madeira e cabos
de vassoura, pela força empregada, acabaram se partindo no curso das agressões
perpetradas (vide fotografia dos instrumentos utilizados - evento 1, doc. 4, fl. 123), e
de que gritos de dor foram ouvidos por outros militares (evento 1, doc. 4, fls. 110-
111; doc. 5, fls. 155-156).
Verifica-se dos autos, ademais, que os dias escolhidos para a prática das agressões
não se mostraram aleatórios, na medida em que, nos dias 26 e 27 de fevereiro de
2020, diversos Oficiais e Sargentos do 3º BE Cmb se encontravam realizando uma
atividade programada no auditório do batalhão (BI nº 44, de 5/03/20 - fls. 388-389 -
evento 1, doc. 9, fls. 271-272), dentre os quais o Comandante da Companhia de
Engenharia de Pontes (Cia E Pnt), 1º Ten Ariel Lemes Dias (evento 1, doc. 9, fls.
286-288), e, além disso, que os atos de violência que redundaram em lesões
corporais foram praticados com a finalidade espúria de realização de um ‘rito de
ascensão profissional’, que os denunciados denominaram por ‘pacote’, ‘remadas’,
‘batismo’ ou ‘formatação’ dos Soldados do Efetivo Variável, rito esse que, embora
nunca autorizado ou tolerado pelo Comando do 3º BE Cmb, já vinha sendo
alardeado por alguns dos denunciados aos soldados-recrutas no decurso do ano de
2019.
Por fim, consta que o denunciado Sd EP Everton da Silva Correa se encontrava, no
dia 27 de fevereiro de 2020, na função de Cabo de Dia, tal como indica a escala de
serviço publicada no Boletim Interno nº 38/2020 do 3º Batalhão de Engenharia de
Combate (evento 88, doc. 120, fls. 59-60, 64 e 67).
Assim, em decorrências dos atos ocorridos no dia 26 de fevereiro de 2020, os
denunciados Cb Hudson Lima da Silva, Cb Vitor Lopes da Silva, Cb Victor Oliveira
De Moraes, Sd EP Willian Santos Caetano, Sd EP Everton da Silva Correa, Sd EP
William Machado Braga, Sd EP Robert Araujo Franco, Sd EP Wesle da Silva, ex-Sd
EP Tainan Vitor de Souza Santos, Sd EP Sérgio Gabriel Rodrigues e Sd Mateus
Junior Rodrigues Saraiva praticaram, em coautoria (art. 53, caput, do CPM), por
quatro (4) vezes cada, os delitos previstos nos arts. 176, caput e § único (ofensa
aviltante contra inferior), e 209, caput (lesões corporais dolosas), todos do Código
Penal Militar, devendo, no caso do 1º Sgt Diego Rodrigues Barbosa, ser
reconhecida sua participação na prática daqueles delitos como de somenos
importância (art. 53, §3º, do CPM).
Da mesma forma, em decorrências dos atos ocorridos no dia 27 de fevereiro de
2020, os denunciados Cb Hudson Lima da Silva, Cb Vitor Lopes da Silva, Sd EP
Willian Santos Caetano, Sd EP Everton da Silva Correa, Sd EP William Machado
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Braga, Sd EP Robert Araujo Franco, ex-Sd EP Tainan Vitor de Souza Santos, Sd
Wilhin de Oliveira Lopes e Cb Rodinei Salvador Lopes praticaram, por treze (13)
vezes, em coautoria (art. 53, caput, do CPM), os delitos previstos nos arts. 176,
caput e § único (ofensa aviltante contra inferior), e 209, caput (lesões corporais
dolosas), todos do Código Penal Militar, devendo, no caso do 1º Sgt Diego
Rodrigues Barbosa, ser reconhecida sua participação na prática daqueles delitos
como de somenos importância (art. 53, §3º, do CPM), e, nas condutas atribuídas do
Sd EP Everton Silva, ser reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 70,
‘L’ (estar de serviço), do Código Penal Militar.
b) Dias 26 e 27 de fevereiro de 2020 - ameaças.
Entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 2020, no interior do 3º Batalhão de
Engenharia de Combate, o Sd EP Wilhin de Oliveira Lopes abordou o Sd EV Júlio
César Gularte e o ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave
consistente na prática, por ele e pelos demais soldados e cabos do efetivo
profissional denunciados, de violência física com a utilização de palmadas/tapas,
cabos de vassoura e remos de madeira.
Consoante se verifica dos autos, no período antes indicado, era de conhecimento
dos soldados-recrutas que os soldados e cabos denunciados, pertencentes ao efetivo
profissional do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, estavam praticando, de
forma coletiva, atos de violência física contra diversos soldados do efetivo variável
do ano de 2019, tudo a título de um pretenso ‘rito de ascensão profissional’,
conhecido por ‘pacote’, ‘remadas’, ‘batismo’ ou ‘formatação’ dos Soldados do
Efetivo Variável.
Assim que, naquele período, o denunciado Sd W Lopes, na condição de militar
pertencente ao Efetivo Profissional do 3º BE Cmb, abordou o Sd EV Gularte
próximo ao bebedouro da Companhia de Engenharia de Pontes e, dando a entender
que a próxima vítima de violência física seria o Sd Gularte, lhe disse ‘falta esse aí’
(evento 1, doc. 2, fl. 51; doc. 4, fls. 108-109).
Segundo consta dos autos, ademais, a violência física propalada pelo Sd W Lopes
somente não foi efetivada em razão de que o Sd EV Gularte não iria engajar e, além
disso, pertencia à banda de música da OM, o que o fazia gozar de uma suposta
proteção conferida por parte de um militar integrante da banda de música e
superior hierarquicamente a quase todos os denunciados.
Além disso, no dia 27 de fevereiro de 2020, no período das 16 horas às 17 horas, o
Sd EP Wilhin de Oliveira Lopes, durante o quarto de hora do Sd Leonardo Lacerda
Iores, passou perto do local em que este último estava e o ameaçou por palavras de
lhe causar mal injusto e grave, consistente na prática, por ele e pelos demais
soldados e cabos do efetivo profissional denunciados, de violência física com a
utilização de remos de madeira.
Segundo consta dos autos, no dia e local antes referido, o Sd W Lopes, afirmando
que pretendia praticar agressão física contra o Sd Iores, disse a este ‘Ah, só falta tu
para apanhar, depois que sair de serviço amanhã, sobe lá em cima no alojamento
para tomar as suas remadas’.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo em seguida, naquele mesmo dia, o Cb Vitor Lopes da Silva, com o intuito de
confirmar e reforçar a ameaça anteriormente proferida pelo Sd W Lopes, e manter a
atitude de intimidação já adotada em relação aos demais ofendidos, disse ao Sd
Leonardo Lacerda Iores que ‘só falta tu, se você não for voluntário, eles iriam o
pegar por bem ou por mal’ (evento 1, doc. 4, fls. 118-119).
Assim, o denunciado Sd EP Wilhin de Oliveira Lopes, com sua conduta, praticou,
por duas (2) vezes, o delito de ameaça previsto no artigo 223, caput, do Código
Penal Militar, e o denunciado Cb Vitor Lopes da Silva praticou, por (1) uma vez, o
delito de ameaça previsto no artigo 223, caput, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia:
a) DIEGO RODRIGUES BARBOSA, como incurso, por (17) dezessete vezes (dias
26 e 27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e
209, caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, §3º (partícipe), todos do
Código Penal Militar;
b) HUDSON LIMA DA SILVA, como incurso, por (17) dezessete vezes (dias 26 e
27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos do
Código Penal Militar;
c) VITOR LOPES DA SILVA, como incurso, por (17) dezessete vezes (dias 26 e
27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), e como
incurso, por (1) vez, no art. 223, caput (ameaça), todos do Código Penal Militar;
d) WILLIAN SANTOS CAETANO, como incurso, por (17) dezessete vezes (dias 26 e
27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos do
Código Penal Militar;
e) EVERTON DA SILVA CORREA, como incurso, por (17) dezessete vezes (dias 26
e 27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com regra do art. 53, caput (coautoria), sendo por
treze (13) vezes (dia 27/02/2020) c/c a agravante do art. 70, ‘L’ (em serviço), todos
do Código Penal Militar;
f) WILLIAM MACHADO BRAGA, como incurso, por (17) dezessete vezes (dias 26 e
27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos do
Código Penal Militar;
g) ROBERT ARAÚJO FRANCO, como incurso, por (17) dezessete vezes (dias 26 e
27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos do
Código Penal Militar;
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

h) WESLE DA SILVA, como incurso, por (4) quatro vezes (dia 26/02/2020), nos
artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209, caput (lesões
corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos do Código Penal
Militar;
i) TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, como incurso, por (17) dezessete vezes
(dias 26 e 27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a
inferior), e 209, caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput
(coautoria), todos do Código Penal Militar;
j) MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA, como incurso, por (4) quatro vezes
(dia 26/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e
209, caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos
ambos do Código Penal Militar;
l) VICTOR OLIVEIRA DE MORAES, como incurso, por (4) quatro vezes (dia
26/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos do
Código Penal Militar;
m) SÉRGIO GABRIEL RODRIGUES, como incurso, por (4) quatro vezes (dia
26/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos do
Código Penal Militar
n) WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, como incurso, por (13) treze vezes (dia
27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior) e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), e como
incurso, por (2) vezes, no art. 223, caput (ameaça), todos do Código Penal Militar;
o) RODINEI SALVADOR LOPES, como incurso, por (13) treze vezes (dia
27/02/2020), nos artigos 176, caput e § único (ofensa aviltante a inferior), e 209,
caput (lesões corporais), c/c com a regra do art. 53, caput (coautoria), todos ambos
do Código Penal Militar.”.
Em 8 de setembro de 2020, a Denúncia foi recebida (APM nº 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, eventos 1 e 23). Na sequência, os réus foram devidamente
citados (APM nº 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, eventos 72 a 87).
O MPM, por ocasião do oferecimento da Denúncia, arrolou as
seguintes testemunhas: 1º Ten Ex Ariel Lemos Dias, Asp Médico Germano; Sd EV
Ex João Vitor de Souza Ferreira, Sd EV Ex Diego Baltezan Barbosa e Sd EV Ex
Fabrício Silva da Rosa.
Em 5 de outubro de 2020, foram colhidos os depoimentos da quase
totalidade dos ofendidos e das testemunhas arroladas na Denúncia (APM nº
7000095-97.2020.7.03.0303/RS, eventos 159 a 180), tendo sido designada a data de
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24 de fevereiro de 2021 para oitiva dos ofendidos e das testemunhas faltantes, os
quais já haviam sido licenciados das fileiras do Exército (APM nº 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, eventos 157 a 207).
Em decorrência de dificuldades nas intimações, foi necessária, em
alguns casos, a expedição de cartas precatórias intimatórias. Assim, os ofendidos e as
testemunhas remanescentes foram ouvidos somente no dia 12 de julho de 2021,
desistindo o MPM da oitiva de uma única testemunha restante (APM nº 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, eventos 278 a 403).
Nesse ínterim, aportou ao feito informação acerca do licenciamento das
fileiras do Exército, em 28 de fevereiro de 2021, dos acusados Everton da Silva
Correa, Hudson de Lima da Silva, Mateus Junior Rodrigues Saraiva, Robert Araújo
Franco, Rodnei Salvador Lopes, Sérgio Gabriel Rodrigues, Victor Oliveira de
Moraes, Vitor Lopes da Silva, Wesle da Silva, William Machado Braga, William
Santos Caetano e Wuilhin de Oliveira (APM nº 7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento 338).
Posteriormente, após redesignação de audiência originalmente
agendada para o dia 24 de novembro de 2021, foram ouvidas, em 26 de janeiro de
2022, as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública da União (DPU), dando-se
por encerrada a prova testemunhal (APM nº 7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
eventos 419 a 541).
Em continuidade, e mediante antecipação de pauta, os atos de
qualificação e de interrogatório dos réus foram realizados nos dias 5 e 6 de abril de
2022 (APM nº 7000095- 97.2020.7.03.0303/RS, eventos 543 a 678). Esses atos
foram precedidos da correção, pelo Juízo, de erro material constante da decisão que
recebeu a Denúncia (APM nº 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 653).
Com vista dos autos, para fins do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), o Ministério Público Militar requereu a juntada dos assentamentos
funcionais dos acusados, pleito que foi deferido pelo Juízo e cumprido pela
autoridade policial militar (APM nº 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, eventos 678 a
687 e 732 a 740).
Por seu turno, a DPU requereu a degravação das audiências que
haviam sido realizadas e registradas por meio de sistema audiovisual, à distância (em
razão da pandemia de covid-19), pedido que restou indeferido pelo Juízo (APM nº
7000095-97.2020.7.03.0303/RS, eventos 709 e 710).
Irresignada, a Defesa Pública impetrou Mandado de Segurança perante
o Superior Tribunal Militar (APM nº 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 729), o
qual foi, por unanimidade, conhecido e teve a ordem denegada, por falta de amparo
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal (MS nº 7000483-49.2022.7.00.0000, evento 75). Em consequência, a DPU
manejou Recurso Ordinário em Mandado de Segurança contra acórdão do Superior
Tribunal Militar (STM) perante o Supremo Tribunal Federal, recurso ao qual foi
negado provimento, tendo o pedido de tutela recursal sido declarado prejudicado
(MS nº 7000483-49.2022.7.00.0000, evento 129, doc. 02).
Na fase do art. 428 do Codex processual castrense, MPM e DPU
apresentaram suas alegações escritas (APM nº 7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
eventos 744 a 768).
Na Sessão de 7 de dezembro de 2022, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, JULGOU IMPROCEDENTE o
pedido formulado na Denúncia, nos termos da Ata (APM nº 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 926), para ABSOLVER:
1 - os acusados Cb Vitor Lopes da Silva e Sd Wuilhin de Oliveira Lopes da prática
do delito previsto no art. 223 do CPM (ameaça), nos termos do art. 439, “a”, do
CPPM, considerando não haver prova da existência da infração penal;
2 - os acusados Cb Hudson Lima da Silva, Cb Vitor Lopes da Silva, Cb Victor
Oliveira de Moraes, Sd EP Willian Santos Caetano, Sd EP Everton da Silva Correa,
Sd EP William Machado Braga, Sd EP Robert Araujo Franco, Sd EP Wesle da Silva,
ex-Sd EP Tainan Vitor de Souza Santos, Sd Mateus Junior Rodrigues Saraiva, Sd
Wilhin de Oliveira Lopes e Cb Rodinei Salvador Lopes, da prática do delito previsto
no art. 176, caput e parágrafo único (ofensa aviltante contra inferior), do CPM, com
base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal,
entendendo que não restou comprovada a existência do elemento normativo do tipo
"aviltante" e do dolo específico do crime;
3 - os acusados Cb Hudson Lima da Silva, Cb Vitor Lopes da Silva, Cb Victor
Oliveira de Moraes, Sd EP Willian Santos Caetano, Sd EP Everton da Silva Correa,
Sd EP William Machado Braga, Sd EP Robert Araujo Franco, Sd EP Wesle da Silva,
ex-Sd EP Tainan Vitor de Souza Santos, Sd EP Sérgio Gabriel Rodrigues, Sd Mateus
Junior Rodrigues Saraiva, Sd Wilhin de Oliveira Lopes e Cb Rodinei Salvador
Lopes, da prática do delito previsto no art. 209, caput (lesões corporais dolosas), do
CPM, com base no art. 439, alíneas “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração
penal e reconhecer a infração como disciplinar, nos termos do art. 209, §6º, do CPM;
e
4 - o acusado Sd EP Sérgio Gabriel Rodrigues da prática dos delitos previstos nos
art. 176, caput e parágrafo único (ofensa aviltante contra inferior), c/c o art. 209,
caput (lesões corporais dolosas), do CPM, com base no art. 439, alínea “c”, do
CPPM, por não existir prova de o acusado ter concorrido para a infração penal.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
RESOLVEU, por unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na
Denúncia e, também por UNANIMIDADE de votos, ABSOLVER o 1º Sgt Diego
Rodrigues Barbosa da prática dos delitos previstos no art. 176, caput e parágrafo
único (ofensa aviltante contra inferior), e no art. 209, caput (lesões corporais
dolosas), todos do CPM, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por considerar
não constituir infração penal militar o fato praticado pelo acusado, nos termos do
que consta na peça acusatória. VENCIDO, na fundamentação, o Cap LEONARDO
RODRIGUES FEIJÃO DE LIMA, o qual entendeu que o acusado não concorreu
para prática delitiva, nos exatos termos do art. 439, alínea “c’, do CPPM.
Inconformado com o Decreto absolutório, o MPM interpôs Apelação,
em 16 de janeiro de 2023 (APM nº 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 958 e
evento 01, doc. 02 da Apelação).
Nas razões de Apelo (evento 01, doc. 04), o Parquet das Armas requer,
em síntese, o acolhimento do vertente recurso, pugnando pela reforma parcial do
Decisum atacado, ao argumento de que estão devidamente comprovadas a autoria, a
materialidade e também a culpabilidade dos aludidos réus, na prática dos crimes de
ofensa aviltante contra inferior (art. 176 do CPM) e de lesão corporal leve (art. 209
do CPM), conforme individualização da conduta de cada um dos apelados, nos
termos contidos na r. Denúncia.
Em contrarrazões (evento 01, docs. 05 e 06), a Defensoria Pública da
União pleiteia o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da
Sentença absolutória em favor dos apelados. Subsidiariamente, em caso de
condenação, requer:
- a aplicação do instituto do crime continuado e do art. 71 do Código Penal Brasileiro
(CPB);
- o estabelecimento da pena-base em seu mínimo legal (art. 69 do CPM);
- o reconhecimento da menoridade relativa, em relação aos apelados menores de 21
anos na data do fato; e
- por fim, a aplicação da atenuante do comportamento meritório, conforme art. 72, II,
do CPM.
No dia 7 de março de 2023, foi certificado o trânsito em julgado do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança contra acórdão do Superior Tribunal
Militar (STM) perante o Supremo Tribunal Federal (APM nº 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 1031).
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
pugna pelo provimento parcial do Apelo Ministerial para, primeiramente, manter os
fundamentos da sentença absolutória em favor do 1º Sgt DIEGO RODRIGUES
BARBOSA.
Quanto aos demais réus, requer a reforma da sentença absolutória, com
a consequente condenação de EVERTON DA SILVA CORREA, HUDSON LIMA
DA SILVA, MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA, ROBERT ARAÚJO
FRANCO, RODINEI SALVADOR LOPES, TAINAN VITOR DE SOUZA
SANTOS, VICTOR OLIVEIRA DE MORAES, VITOR LOPES DA SILVA,
WESLE DA SILVA, WILLIAN MACHADO BRAGA, WILLIAN SANTOS
CAETANO e WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, todos devidamente qualificados
nos autos, pela prática dos delitos de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM) e
lesão corporal leve (art. 209 do CPM), nos termos requeridos pelo MPM no vertente
recurso.
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A insurgência apresentada pelo Ministério Público Militar é tempestiva
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser
conhecida.
Inicialmente, cumpre destacar que não há irresignação, por parte do
Ministério Público Militar de 1° grau, em face das absolvições do ex-Sd EP Sérgio
Gabriel Rodrigues, pela prática dos delitos de ofensa aviltante a inferior, previsto no
art. 176 do Código Penal Militar (CPM) e de lesões corporais dolosas, previsto no
art. 209 do CPM, bem como em relação às absolvições do ex-Sd EP Wuilhin de
Oliveira Lopes e do ex-Cb EP Vitor Lopes da Silva, quanto à prática do delito
ameaça, nos termos do art. 223 do CPM.
As condutas e delitos imputados aos Réus serão objeto de análise em
separado, para melhor compreensão, bem como possibilitar a individualização das
ações perpetradas, iniciando-se pelo Apelado de maior graduação.

7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Da autoria do 1º Sgt DIEGO RODRIGUES BARBOSA - art. 176, caput e
parágrafo único (ofensa aviltante a inferior), e 209, caput (lesões corporais), do
CPM
Pesa sobre o réu 1º Sgt Ex Diego Rodrigues Barbosa a acusação de
haver praticado as condutas descritas nos art. 176, caput e parágrafo único (ofensa
aviltante a inferior), e 209, caput (lesões corporais), ambas do CPM, por (17)
dezessete vezes, entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 2020, em razão de, na manhã
do dia 26 de fevereiro de 2020, durante a formatura diária, no interior do 3º Batalhão
de Engenharia de Combate (3º BE Cmb), Organização Militar do Exército sediada
no Município de Cachoeira do Sul/RS, haver recomendado aos Ofendidos que
aceitassem os atos de violência que contra eles seriam praticados, na sequência.
Mais precisamente, orientou os soldados do Efetivo Variável que
seriam engajados para “tomarem o pacote, ficarem quietinhos no canto e dormirem”
e “depois de receberem a ‘formatação’ poderiam levar os materiais do alojamento
dos Soldados EV para o dos Soldados EP”.
A fim de confirmar a autoria delitiva, compulsando os autos, observa-
se que o 1º Sgt Diego tinha efetivo conhecimento de que diversos militares do
efetivo profissional, sob o pretexto de uma comemoração, empregariam violência
física contra militares incorporados no ano de 2019.
Não obstante, durante a formatura matinal, na presença de todos os
militares Ofendidos, mencionou os fatos que ocorreriam a seguir e, utilizando-se de
sua superioridade hierárquica, contribuiu, de forma consciente, para a ação dos
demais Acusados.
A ciência inequívoca por parte do 1º Sgt Diego, quanto às agressões
físicas humilhantes que seriam perpetradas, pode ser comprovada, por intermédio
dos depoimentos dos diversos Ofendidos, dos Corréus e, também, das testemunhas.
Em que pese o 1º Sgt Diego haver alegado, em seu interrogatório
(eventos 672 e 673 da APM), que não sabia e não colaborou com as agressões
praticadas pelos demais Apelados, também reconheceu que tinha consciência da
realização, durante a formatura matinal do dia 26 de fevereiro de 2020, de uma
“colocação infeliz num momento infeliz” e que “não estava de graça” na qualidade
de Acusado, em franca referência aos fatos descritos como de sua inteira
responsabilidade.
Assim revelam os trechos de seu depoimento (eventos 672 e 673 da
APM), a seguir colacionados:
“(...)
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa – Você precisou, o senhor precisou fazer algum tratamento médico assim, de
depressão por causa do processo assim ou não?
Réu – Não doutora, eu não tive que tomar medicação nem nada, a minha esposa me
ajudou bastante, mas foi bem complicado no início assim sabe doutora, e os meus
próprios colegas também me deram apoio, o comando do quartel também me
tranquilizou muito, mas pra gente assim é meio complicado, porque a gente tem
uma vida dedicada toda a força sabe, (Inaudível), e como a gente costuma dizer
‘toma uma rasteira dessas’ assim, fica meio sem fazer nada, até porque se tu faz eu
penso assim ‘Eu fiz, errei, beleza, vou paga pelo erro’, mas numa situação dessas
aí que a gente sabe que eu não tive participação, como eu falei, eu não arquitetei,
não mandei nada, não dei ordem, não sabia, não tive participação nenhuma, eu
acredito que o máximo que eu possa ter feito foi ter feito uma colocação infeliz
num momento infeliz (Inaudível).
(...)
MP – O processo penal ele não se inicia só pela denúncia do Ministério Público, há
também o recebimento dessa denúncia por uma autoridade do poder judiciário, que
no caso foi a Dra. Patrícia, e não é começado um processo sem que existam provas,
tem que ter indício de autoria e provas da materialidade delitiva, isso é verificado
pelo procurador do Ministério Público, e pelo juiz federal que aprecia a denúncia
para receber, ou não recebê-la. Então assim, eu queria lhe perguntar, o senhor se
sente perseguido pelo órgão do Ministério Público? Acha que esse processo não tem
fundamento, com todas as provas que tem no inquérito?
Réu – Dr. Osmar, se eu me expressei mal, eu não acho que o Ministério Público tá
me perseguindo, se eu me expressei mal eu lhe peço desculpas, peço desculpas a
todos entendeu, mas não foi isso que eu quis dizer, peço desculpas se eu dei a
entender isso daí. Não, eu não considero que o Ministério Público tá me
perseguindo, não, eu só quis dizer naquele momento, quis dizer que a gente não
entendeu, eu não entendi, o comando também não entendeu, a unidade militar não
entendeu, porque no inquérito eu saí como testemunha e voltei como acusado,
entendeu, foi só isso aí, eu não quis dizer que o Ministério Público me persegue, ou
que tá errado, não não, eu entendo como é que funciona o processo, eu sei disso, já
me foi explicado aqui pela assessoria jurídica do meu quartel, mas se eu por acaso
eu falei isso aí peço desculpas ao senhor, não foi essa a ideia, entendeu? Não
considero que o Ministério Público me persegue, foi só o entendimento que a gente
não entendeu o porquê que eu saí como testemunha e acabei voltando como
acusado entendeu? A gente não entendeu, o comando não entendeu, mas não
considero que isso aí seja perseguição do Ministério Público Militar, ou por parte
de qualquer um, e como eu falei antes a respeito da formatura lá eu acredito que
eu me expressei mal no momento, fiz uma colocação infeliz num momento infeliz,
mas em momento algum eu arquitetei ou mandei, ou disse pra alguém bater em
alguém, isso aí não aconteceu Doutor (Inaudível). (Grifo nosso).
(...)”.
A favor da versão apresentada pelo 1º Sgt Diego, consta dos autos
apenas o depoimento isolado do 1º Sgt Fabiano Dias Alves (eventos 538, 540 e 541
da APM). Ocorre que o testemunho do referido Militar destoa dos incontáveis
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimentos em sentido contrário, os quais formam um conjunto harmônico e coeso,
apontando, com segurança, que o 1º Sgt Diego sabia exatamente o que ocorreria na
sequência da formatura matinal, que ele próprio conduziu, utilizando sua autoridade
como Sargento para auxiliar e incentivar os demais Acusados em seu intento.
São bastante esclarecedores os interrogatórios dos demais Apelados,
como exsurge dos trechos transcritos:
O depoimento do ex-Cb EP Ex Hudson Lima da Silva (eventos 672 e
673, da APM) informa que:
“(...)
Juíza – Hudson, o que foi que o Sgt Diego teria comentado em formatura?
Réu – Ele comentou que era pros soldados trocarem de alojamento e se preparem
que ia acontecer o pacote, algo assim, não recordo muito bem.
Juíza – Ok.
(...) ” (Grifo nosso).
O depoimento do ex-Sd EP Ex Robert Araújo Franco (eventos 672 e
673) segue a mesma linha, ao afirmar:
“(...)
Juíza – Tá, e tu tem conhecimento de que superiores teus sabiam desses pacotes?
Réu – Ah, sim sabiam sim, o Sgt Diego ainda comentou em formatura, eu não vou
lembrar se era na formatura da manhã ou da tarde, como era final de ano as
formaturas eram bem...Tinha tardes que não tinha, daí fazia na manhã, daí eu
não vou lembrar bem qual horário que foi, mas ele citou que... Não vou lembrar
as palavras dele, mas ele comentou que tava liberado remada.
(...)”. (Grifo nosso).
Continuando, o depoimento do ex-Cb EP Ex Victor Oliveira de
Moraes (eventos 677 e 678 da APM) aclara:
“(...)
MP – Vitor, você no seu depoimento aí anterior, na sua fala anterior, você falou que
entendia que alguns superiores da unidade tinham conhecimento da realização
dessa atividade que vocês chamam de pacote, eu lhe pergunto assim, se o sargento
Diego Barbosa, que estava na função de subtenente, encarregado de material,
existe nos autos alguns depoimentos que dizem que ele fez uma fala lá pros
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conscritos e os recomendou que eles iriam subir pra escolher uma cama no
alojamento e que iriam sofrer esse pacote, e que deveriam aceitar. Você presenciou
ele falar isso, ou não?
Réu – Sim senhor.
MP – Você pode contar assim, pros julgadores, em que situação se deu isso, foi
numa formatura? Quem...
MP – estava presente, se foi na frente da companhia, como é que foi isso?
Réu – Sim, foi na formatura do início do expediente da tarde, que eu me recorde,
foi na frente de todo mundo, companhia inteira, comandante de CIA do lado dele
e ele usou as palavras que ele falou pra fazerem as trocas de armário e falou “E
vocês preparem que hoje é o pacote de engajamento de vocês”, só isso.
MP – E por essa expressão “pacote de engajamento” vocês entendiam que era essa
situação de dar umas remadas nos conscritos quando forem no alojamento, era
isso?
Réu – Era isso mesmo.
(...)”. (Grifo nosso).
Segue no mesmo caminho o depoimento do ex-Sd EP Ex Wesle da
Silva (eventos 677 e 678 da APM):
“(...)
Juiz Militar – Wesle, tu mencionaste agora o nome do Sgt Diego, ele como
superior de vocês todos que tão envolvidos, cabos e soldados, tu tava na formatura
o dia que ele falou sobre o pacote?
Réu – Sim, estava.
Juiz Militar – O que tu entendeu quando ele falou ‘Vai ter o pacote’? Entendeu
como ordem, entendeu como lembrete de batismo? Como tu entendeu esse
pronunciamento dele na formatura junto com os EV’s?
Réu – Eu entendi como um tema de batismo né, como ele sabia, todo mundo sabia
que acontecia, então foi dessa forma que eu entendi.
(...)”. (Grifo nosso).
Por fim, o ex-Sd EP Ex Wuilhin de Oliveira Lopes (eventos 677 e
678 da APM) é enfático ao depor:
“(...)
Juíza – Tá. Eles já sabiam que isso ia acontecer naquelas tardes lá?
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réu – Sim, porque o Sgt Diego tinha avisado na formatura.
(...)
Juiz Militar – Eu não entendi ali o que tu falaste, quem tu falou ali que ia ter? O
sargento de dia?
Réu – O Sgt Diego, encarregado de material da companhia.
Juiz Militar – Ele falou o que? Que ia ter a troca de armário ou ia ter pacote?
Réu – Que ia ter a troca de armário e ia ter o pacote, já avisou todo mundo na
formatura.
Juiz Militar – Ele falou que ia ter a troca de armário e aí vocês entendiam...
Réu – E falou também que já iam tomar o pacote lá, todo ano tem.
Juiz Militar – Tá. E tu entendeste isso a trocado armário lá e o pacote lá como uma
ordem? O que tu entendeu esse tipo de aviso dele?
Réu – Um aviso pros recrutas ele deu, eu entendi como um aviso pros recrutas.
(...)
Defesa – Tu lembra de ele falar pacote ou ele falou de uma outra forma assim?
Tipo...
Réu – Eu não lembro ao certo como é que ele falou, mas ele deu o recado que era
pros recrutas ir lá, pegar o material dele, tomar o pacote, eu não lembro se ele
falou “pacote” ou outra coisa, mas deu pra entender bem certo que era isso, ir lá,
tomar o pacote deles, pegar os armários e ficar lá.
Defesa – Se o Sgt Diego não tivesse dito isso, o pacote aconteceria ou não
aconteceria?
Réu – Ah, não sei te dizer, eu acho que não, porque aquilo que ele avisou já foi
meio que uma liberdade pra dizer que o troço era normal, que acontecia né.
(...)”. (Grifo nosso).
Soma-se a isso os relatos dos próprios Ofendidos, que narram com
clareza ter o 1º Sgt Diego proferido as frases imputadas a ele na Denúncia,
demonstrando não só nítida ciência do que iria ocorrer no dia 26 de fevereiro de
2020 - “pacote”, “remadas” e “batismo” ou “formatação” - como também a intenção
de recomendar a aceitação dos atos de violência. Nesse sentido:
O ofendido Sd EV Ex Wesley Xavier Bittencourt (eventos 159 e 181
da APM) relata:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
MP – Eu preciso que você conte, você não pode só falar ‘Sim’ ou ‘Não’ né. Então eu
quero que você conte aqui pros juízes que vão julgar o processo entender o que
passou né, e pra que nós possamos provar o que aconteceu. Quero que você nos
conte o que o sargento falou, como é que foi essa reunião, conta aí pra nós.
Ofendido – Ele disse que era pra gente trocar nossos armários, pra gente ir pro
alojamento dos EP’s ali, e daí falou isso aí que o senhor disse de receber o...
Como é que o senhor disse?
MP – O pacote.
Ofendido – Pacote, exatamente.
MP – E ele tava falando isso em que local?
Ofendido – Em que local?
MP – É. Era na Companhia?
Ofendido – Que iria acontecer o pacote ou onde ele tava?
MP – Não, o local em que ele falou isso pra vocês. Era no pátio, era numa sala de
aula, onde vocês estavam?
Ofendido – Era no pátio ali da Companhia.
MP – No pátio da Companhia?
Ofendido – Isso, onde acontece as formaturas.
MP – E nenhum dos soldados reclamou sobre isso, assim?
Ofendido – Não, ninguém falou nada.
MP – E ele falou quem ia praticar esses atos aí desse chamado pacote aí?
Ofendido – Não.
MP – Eram os soldados antigos, cabos antigos?
Ofendido – Ele não disse, se referiu especificamente a eles, mas deu a entender que
era eles.
(...)”. (Grifo nosso).
Outro ofendido, o Sd EV Ex Guilherme Nunes Vargas (eventos 161 e
181 da APM), destaca que:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
MP – Então, o primeiro fato é em relação ao Sgt Diego Rodrigues Barbosa, que
durante uma formatura lá dentro do quartel ele teria anunciado pra vocês no dia 26
de fevereiro deste ano que vocês sofreriam o que ele chamou de pacote por parte
dos cabos e soldados antigos, antes de engajar. Conta pra nós como é que
aconteceu isso aí.
Ofendido – Ele só se referiu a um pacote, tipo, pra se mudar pro alojamento novo
lá, pegasse o armário, daí ele referiu ‘Toma seu pacote e já pode ficar por la na
sua cama’.
(...)
Defesa – Tá certo. Tu lembra das palavras do Sgt Diego?
Ofendido – Muito bem eu não me recordo, mas eu lembro que ele falou de trocar
o armário, aí já tomava o seu pacote e já ficava na cama lá, se tivesse uma cama
sobrando. Isso eu me recordo, agora o resto detalhadamente eu não me lembro.
(...)”. (Grifo nosso).
Os demais depoimentos dos diversos Ofendidos não diferem entre si e
não destoam também dos relatos das testemunhas ouvidas ao longo de toda a
instrução processual.
Nesse contexto, não restam dúvidas que o 1º Sgt Diego aderiu às
condutas dos demais Acusados, pois, ciente das agressões físicas que seriam
praticadas, logo após a formatura matinal do dia 26 de fevereiro de 2020,
prolongando-se até o dia seguinte, 27 de fevereiro, não impediu os fatos, tampouco
levou a situação ao conhecimento de seus superiores e, mais do que isso, coagiu seus
subordinados, utilizando-se de sua autoridade como superior hierárquico, a
submeterem-se, passivamente, às agressões físicas humilhantes que seriam aplicadas
pelos demais Apelados, em verdadeiro conluio ilícito.
A Jurisprudência desta Corte Castrense entende que incorre no mesmo
ilícito o agente que contribui para o evento delituoso, comportando-se de maneira
omissiva, quando poderia atuar para impedir a consumação do fato, senão vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL LEVE. "TROTE". DOLO.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA. CONDUTA COMISSIVA. CONDUTA OMISSIVA. ERRO
DE PROIBIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Não se afigura
razoável que seja entendido como atitude jocosa o ato de imobilizar a vítima, a fim
de agredi-la fisicamente, causando lesões. 2. Incorre no mesmo ilícito o agente
que, agindo de maneira omissiva, contribui para a prática do ilícito, quando podia
atuar para impedir a sua consumação. 3. Afasta-se a ocorrência de erro de
proibição quando em face da notoriedade da ilicitude da conduta. 4. Transcorrido
lapso de tempo, previsto no art. 125 do CPM, entre o recebimento da Denúncia e a
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

data de julgamento da Apelação, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção
da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Apelo conhecido e provido. Decisão unânime. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 7000724-57.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 17/03/2022. Publicado em
31/03/2022)”. (Grifo nosso).
Encontra-se evidenciada, portanto, a participação do 1º Sgt Diego nos
fatos em análise.
De igual forma, não há espaço para a incidência da atenuante da
participação, haja vista que a instrução processual demonstrou, por meio dos
diversos relatos colhidos, que os demais Acusados somente obtiveram êxito, em
acobertar suas condutas por dois dias de expediente, graças ao silêncio do 1º Sgt
Diego, que não levou ao conhecimento do Comando da Organização Militar as
práticas ilícitas vexatórias que foram praticadas, com o seu integral conhecimento.

2) Da autoria dos demais Apelados: ex-Sd EP EVERTON DA SILVA CORREA,
ex-Cb EP HUDSON LIMA DA SILVA, ex-Sd EP MATEUS JUNIOR
RODRIGUES SARAIVA, ex-Sd EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, ex-Cb EP
RODINEI SALVADOR LOPES, ex-Cb EP VICTOR OLIVEIRA DE MORAES,
ex-Sd EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, ex-Cb EP VITOR LOPES,
ex-Sd EP WESLE DA SILVA, ex-Sd EP WILLIAM MACHADO BRAGA, ex-Sd
EP WILLIAN SANTOS CAETANO e ex-Sd EP WUILHIN DE OLIVEIRA
LOPES
Passando à individualização das condutas dos demais Réus, no tocante
à autoria, a análise do proceder de cada um deles não deixa dúvidas de que todos
contribuíram para a efetiva ocorrência dos fatos imputados na Peça Vestibular.
Em relação ao acusado ex-Sd EP Everton da Silva Correa, consta
que participou dos fatos ocorridos nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2020, sendo que,
no dia 27 de fevereiro, encontrava-se na função de Cabo de Dia, conforme escala
publicada no Boletim Interno nº 38/2020 do 3º BE Cmb. Em Juízo, ao ser
interrogado (eventos 672 e 673), este Réu afirmou:
“ (...)
Juíza – Sempre isso acontecia, então?
Réu – Isto, é, isto, aham, (Inaudível).
Juíza – Já era comum que todos esses soldados do efetivo profissional se reunissem
pra aplicar tipo um trote nos EV’s, é assim?
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réu – Isso, é um trote, aham, um trote, uma brincadeira que tinha né.
Juíza – Tá, então isso realmente ocorreu?
Réu – Ocorreu, sim.
Juíza – Tá, e assim, o que que vocês faziam com esses militares? O que o
efetivamente era feito?
Juíza – E em que que consistia esse trote?
Réu – Esse trote era pra quando eles fossem passar de soldado EV pro efetivo
profissional tinha esse pacote né, tipo os soldados mais antigos ou cabo pegava e
dava tipo uma remada, na nossa companhia mesmo era um remo né, que nós
utilizava, uma remada nos soldados daí. Mas tipo, nada assim de agressividade e
coisa, era mais uma brincadeira mesmo né, que tinha.
Juíza – Tá, mas aí a gente verifica nos autos as fotos dos militares ofendidos com
escoriações, marcas roxas, lesões mesmo, então vocês utilizaram de uma força
além do que estavam acostumados, ou era sempre assim, ou dessa vez foi diferente,
como é que foi?
Réu – Não, era sempre assim, por que? Por causa que o remo quando bate ele
fica, fica o hematoma né, aí tipo não era todo mundo que aplicava, tipo era uma
remada em cada soldado, tipo nós ali tinha mais intimidade ali, pegava e tomava
uma remada, mas não todo mundo.
(...)
Defesa – Lembra em quantos EV’s tu chegou a dar remada?
Réu – Foi em 5.
(...)
Defesa – Mas por que que tinha um militar que segurava enquanto outro dava as
remadas?
Réu – Isso até portanto assim ó, se a pessoa pegasse e ficasse deitado ali ela ia se
mexer, até o intuito era não machucar, era pra bater só nas nádegas, tipo a pessoa
ia ali tudo e ia e pegava segurava e dava uma remada nas nádegas né, até pra
não...
Defesa – E era um de cada vez né, que deitava no colchão?
Réu – É.”
(...)”. (Grifo nosso).
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o ex-Cb EP Hudson Lima da Silva também confessou
sua participação nos fatos ocorridos nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2020,
declarando, ao ser interrogado (eventos 672 e 673 da APM), o que se segue:
“(...)
Juíza – Então, Hudson, nós já estamos há algum tempo instruindo esse processo, já
ouvimos os ofendidos, já ouvimos as testemunhas, ainda pouco, antes de você,
ouvimos dois dos acusados, e você sabe que consta dos autos, consta da denúncia
que no dia 26 e 27 de fevereiro foi aplicado por você e demais colegas do efetivo
profissional um pacote nos militares do efetivo variável. E eu queria saber de você,
Hudson, se isso aconteceu, como é que se deram esses fatos, o que você tem pra nos
trazer a respeito disso?
Réu – Ano, eu confirmo que ocorreu realmente.
(...)
Juíza – Tá, e os trotes consistiam em exatamente o que? Vocês batiam neles com o
que, com o remo? Era isso mesmo? Com vassouras?
Réu – Remo, palmadas e vassouras, isso.
(...)
Defesa – Na denúncia, em relação à tua participação consta assim, que tu teria, por
17 vezes, nos dois dias, nos dias 26 e 27, praticado ofensa aviltante a inferior, e
também as lesões corporais. Eu te pergunto, tu participou nos dois dias ou não?
Réu – Participei dos dois dias.
(...)
Defesa – E tu chegou a dar remada digamos assim, em 17 militares?
Réu – Não, não, todos não.
Defesa – Todos não? Tu lembra mais ou menos em quantos tu teria dado remada?
Réu – 5.
Defesa – 5, mais ou menos 5, é isso?
(...)”. (Grifo nosso)
Igualmente, o ex-Sd EP Mateus Junior Rodrigues Saraiva
confessou, em suas declarações, ter participado das agressões ocorridas, mas apenas
no primeiro dia, 26 de fevereiro de 2020. Em Juízo (eventos 672 e 673), expressou-
se da seguinte forma:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
Juíza – Então, Mateus, você sabe que constam nos autos né, informação que nos
dias 26 e 27 de fevereiro de 2020, você, juntamente com outros militares, teriam
aplicado um pacote em alguns colegas EV que se tornariam profissionais a partir
daquele período ali, e consta que vocês teriam dado remadas, vassouradas, eu
queria saber se isso é verdade, o que você tem pra trazer pra nós a respeito desses
fatos.
Réu – Posso falar?
Juíza – Claro.
Réu – O que aconteceu foi, eu participei no primeiro dia né, aí eu acompanhei ali
no caso eu fui em dois EV’s, foi no Ricardo e no Vargas, e daí eu fui ali, daí eu dei
uma remada no Ricardo, uma só, e daí dei uma no Vargas, e depois eu desci, saí
dali, foi só isso que eu fiz.
(...)
Defesa – Mateus, tu mencionaste que tu teria dado remada em 2 EV’s, é isso?
Réu – Sim.
Defesa – Tá. Tu falou os nomes né? Tu pode repetir?
Réu – É o Ricardes e o Vargas.
(...)”. (Grifo nosso)
A seu turno, quando foi interrogado (eventos 672 e 673 da APM), o ex-
Sd EP Robert Araújo Franco confirmou somente sua participação nas agressões
físicas praticadas contra alguns dos Ofendidos, e em apenas um dos dias, afirmando:
“(...)
Juíza – Você, juntamente com outros colegas do efetivo profissional, teriam
aplicado nos colegas do efetivo variável que iam vir a ser do efetivo profissional,
um certo trote ou um pacote como mencionaram nos autos, e eu queria saber se isso
foi verdade, como é que se dava esse pacote, o que vocês efetivamente fizeram nos
EV’s, o que você tem pra nos trazer?
Réu – Sim. Primeiramente boa tarde a todos. Realmente aconteceu o pacote, como
era de costume do batalhão, eu entrei em 2018, no meu engajamento eu recebi
também, e a gente via aquilo mais como uma tradição do que como um trote,
quando eu levei o meu eu cheguei em casa, abaixei, mostrei pro pai as calças, “Ó
pai, agora eu engajei”, daí foi aquela coisa, a mesma coisa quando eu levei, os
soldados EP da época me abraçaram, em deram os parabéns, e foi aquela coisa, do
mesmo jeito que no nosso ano, por exemplo, eu bati num soldado meu pelotão,
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porque que tinha uma grande intimidade com ele, daí era aquela coisa também,
terminava, ele ia lá, cumprimentava, dava os parabéns e já ia pro alojamento
arrumar as coisas deles.
(...)
Defesa – Eu tô em dúvida se tu chegou a falar se tu participou em um ou dois dias.
Réu – Um dia só.
Defesa – Um dia só, tá. E tu consegue lembrar se tu chegou a dar remada em 5, 6,
2, 1?
Réu – Não, foi 3 soldados, eu participei justamente em um dia só porque os 3 que
eu participei antes de eu ser armeiro eu era do pelotão de assalto, e 3 se eu não me
engano eles tavam em alguma missão que era o Sd Fagundes, o Silveira Silva e o
Paiva, o Paiva não era do pelotão, mas tinha um grande laço de amizade comigo.
Defesa – Então tu teria participado em um dia só, isso?
Réu – No último dia.
Defesa - E foi remada que tu deu, isso?
Réu – Sim, foi remada.
Defesa – Remada em 3 soldados, isso?
Réu – 3, 3 soldados.
(...)”. (Grifo nosso).
Contudo, os depoimentos de diversos ofendidos demonstram que o ex-
Sd Robert participou, ativamente, dos dois dias de agressões.
O acusado ex-Cb EP Rodinei Salvador Lopes (eventos 672 e 673 da
APM), ao prestar depoimento, também confirmou sua participação nas agressões
praticadas no segundo dia, 27 de fevereiro de 2020, senão vejamos:
“(...)
Juíza – Tá, mas alguém avisava que aquilo ia acontecer naquela tarde, como era
que isso funcionava? Como era que diziam pra ele onde é que aconteceria, em que
sala, em que horário, como era que isso funcionava?
Réu – Os EVs normalmente nessa época do ano eles ficavam no alojamento teria
mudança de alojamento daí, eles partiriam pro alojamento do efetivo profissional,
aí era onde que tinha o trote.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Defesa – Voltando aqui, porque eu também não sei se tu chegou a falar. Na
denúncia fala que tu teria praticado por 13 vezes ofensa aviltante a inferior e lesões
corporais. Tu chegou a participar do pacote nos dois dias ou só em um?
Réu – Só num dia.
Defesa – E tu lembra de ter dado o pacote, eu não sei o que foi que tu deu, se tu deu
remada, se tu deu palmada, eu não sei o que que tu fez. Remada?
Réu – Participei sim, remada.
Defesa – Foi com o remo, tá. Tu lembra de quantos EV’s tu deu remada? Em
quantos EV’s?
Réu – Dois EV.
(...)” (Grifo nosso)
Por sua vez, o ex-Cb EP Victor Oliveira de Moraes igualmente
confessou as condutas ilícitas ocorridas no dia 26 de fevereiro de 2020. Em Juízo
(eventos 672 e 673 da APM), assim se manifestou:
“(...)
Juíza – Ok Vitor, então consta dos autos que nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2020
um grupo de soldados do efetivo permanente teria aplicado trotes nos soldados do
efetivo variável que se tornariam profissionais a partir daquele momento, e o que eu
tenho aqui da denúncia, é que você teria participado de um pacote aplicado no dia
26 apenas, no dai 27 você não estava presente. Então eu queria saber Vitor, o que
você tem pra contar pra nós, se efetivamente você participou desses trotes, o que
que aconteceu ali naquele dia? Se quiser pode começar a falar.
Réu – Sim, eu participei no primeiro dia, na quarta feira, se não me engano, dia
26, tava correndo o expediente normal pós formatura, o pessoal subiu pra fazer a
troca de armário deles e a gente subiu pra realizar o trote, e lá eu participei da
agressão de 2, um é o Ricardes e o outro eu não me lembro o nome.
Juíza – Esses trotes Vitor, eram uma prática comum no quartel, isso acontecia todos
os anos, o que você sabia em relação a isso?
(...)
Juíza – Tá. Nesse dia 26 que você disse que participou, o que efetivamente
aconteceu? Vocês davam com os remos, com vassouras, aplicavam choques, batiam
neles, o que vocês faziam efetivamente?
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réu – Eles deitavam no colchão, aí alguém ali, qualquer um segurava as mãos
pra não botar as mãos na frente né, pra não bater nas mãos, e eu, no meu caso né,
eu peguei e dei uma vassourada em cada um.
(...)” (Grifo nosso)
O acusado ex-Sd EP Tainan Vitor de Souza Santos, por ocasião de
seu interrogatório (eventos 672 e 673 da APM), de igual modo, confessou a autoria
delitiva:
“(...)
Juíza – Então Tainan, consta aqui nos autos que nos dias 26 e 27 de fevereiro de
2020, alguns soldados do efetivo permanente, e você estava incluído lá no grupo,
aplicaram um trote nos soldados do efetivo variável que iam se tornar profissionais,
e esse trote consistia em remadas, vassouradas, enfim. Eu queria saber de você se
você efetivamente participou desse movimento ali, como é que se deu isso, o que
vocês utilizavam pra aplicar esses trotes nos soldados? O que você tem pra nos
contar?
Réu – Eu participei se eu não me engano foi no último dia, eu não me lembro se
foi o primeiro ou foi o último, e eu participei do trote de 2 soldados, que era o Sd
Quadros, que trabalhava comigo na subtenência, ali no material da companhia
né, e no trote do Sd Fagundes. Inclusive o Quadros ele trabalhava com a gente ali,
foi o que eu tinha intimidade, foi esses dois, e inclusive também o Fagundes no dia
que ele estavam falando, eles tavam sendo ouvidos ele não citou o meu nome, e nele
eu participei do trote, foi os únicos dois soldados que eu participei, o Quadros eu
não bati nele, só assegurei, e o Fagundes eu dei algumas palmadas nele, e o
Quadros eu só assegurei.
(...)” (Grifo nosso).
O réu ex-Cb EP Vitor Lopes da Silva, da mesma forma, confirmou
sua autoria, tendo, contudo, afirmado que participou somente no segundo dia, 27 de
fevereiro de 2020 (eventos 667 e 678 da APM):
“(...)
Juíza – Bem Vitor, consta nos autos que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano de
2020 alguns militares do efetivo profissional, incluindo você, aplicaram um trote
nos soldados do efetivo variável que se tornariam profissionais, então eu lhe
pergunto: Isso é verdade? Esses trotes aconteceram? Você participou efetivamente
desse movimento? Como é que foi?
Réu – Sim, aconteceu, o trote aconteceu. Eu participei no dia 27, eu participei do
trote de 6 militares do efetivo variável, tava indo pro efetivo profissional, e daí
desses 6 foi o Quadros, o Schinoff, o de Freitas, o Lopes, o S Rosa e o Deporte, eu
bati neles com um cabo de vassoura.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juíza – Tá, e por que esses 6? Vocês escolhiam quem era que ia apanhar de quem?
Como é que ia funcionar essa dinâmica?
Réu – É que esse pessoal, no caso o Quadros, ele trabalhava diretamente comigo,
eu era cabo e ele era soldado da subtenência, e dai o resto do pessoal é da sessão
de comando no caso, garagem e sargenteação, os que tinham mais intimidade né.
(...)
Defesa – Qual foi o dia que tu participou?
Réu – Se eu não me engano foi na quinta feira dia 27, foi o dia que eu participei.
(...)”. (Grifo nosso).
Entretanto, o depoimento do ofendido Sd EV Ex Guilherme Nunes
Vargas (eventos 161 e 181 da APM) não deixa dúvidas acerca da participação do ex-
Cb Vitor Lopes também no dia 26 de fevereiro de 2020.
Quanto ao ex-Sd EP Wesle da Silva, sua efetiva participação nas
agressões perpetradas no dia 26 de fevereiro de 2020 restou aferida por intermédio
dos depoimentos dos ofendidos Sd EV Wesley Xavier Bittencourt (eventos 159 e
181 da APM), Sd EV Henrique Nunes Pinto (eventos 160 e 181 da APM) e Sd EV
Guilherme Nunes Vargas (eventos 161 e 181 da APM).
Com relação ao ex-Sd EP William Machado Braga, este confirmou,
em seu interrogatório (eventos 677 e 678 da APM), que efetivamente participou das
agressões ocorridas no dia 26 de fevereiro de 2020, ao declarar:
“(...)
Isso é uma coisa tão tradicional na (Inaudível), porque na sargenteação lá onde
ficava o Sgt Diego, que veio depor dias atrás, ele disse que não sabia isso e aquilo,
mas tinha um remo lá que dizia assim “Dúvidas sobre escala de serviço” escrito
no remo, pro soldado recruta não ir lá tirar dúvida, meio que uma ameaça pro
soldado recruta, entendeu? Tava dentro do setor deles, que foi que deu todo esse
rebuliço com nós. Teve um capitão que ficou encarregado pelo IPM, se não me falha
a memória é o Cap Cleber, ele foi lá, viu esse remo lá dentro da sargenteação, tirou
foto e tirou da sargenteação esse remo, isso não consta em lugar nenhum né, só
consta a cabo e soldado, só cabo e soldado, mas isso aí todo mundo sabia que
acontecia, não vou dizer que eles tavam sabendo “é aquela hora ali que tão dando
remada nos recrutas”, mas todo mundo sabia que era na virada do ano, era isso aí
sabe, era uma coisa que era normal de acontecer no batalhão, não sei se “Ah, era
do comando sabia que ia acontecer naquela data”, isso aí eu não afirmo, mas que o
pessoal (Inaudível), isso era tradicional, teve equipamento que era da (Inaudível),
os caras faziam coisa pior ali, era uma coisa tradicional do batalhão, isso é de anos
e anos que vem, e isso aí acabou acontecendo com nós por falta de sorte nossa
também, porque seria mais um ano que teria acontecido e não teria vamos supor
acontecido nada né, teria sido normal, porque no meu ver não teve nada de
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anormal, “Ah, ficou roxa, ficou roxo”, eu tomei choque, tomei mordida na minha
bunda, tomei várias remadas bem piores, e nós já evitamos fazer metade do que
era feito lá em 2013, 2014, porque a gente sabe que a geração vem passando, as
coisas vão mudando, e sabia que uma hora podia acontecer alguma coisa desse
tipo, mais ou menos isso aí.
(...)” (Grifo nosso).
Já o ex-Sd EP Willian Santos Caetano, de maneira clara, confessou
que participou dos grupos agressores, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2020. Em
Juízo (eventos 677 e 678 da APM), o referido Réu assim se manifestou:
“(...)
Juíza – Bem Willian, então como eu já falei, consta aqui da denúncia e de toda a
instrução, foram ouvidos os ofendidos, as testemunhas, foram ouvidos vários
acusados, acho que falta só mais um além de você. E contaram né que nos dias 26 e
27 de fevereiro de 2020 vocês teriam aplicado alguns trotes, uns pacotes, que
consistiam em remadas, pancadas, tapas, em alguns militares do efetivo variável.
Isso aconteceu mesmo Willian? Você participou disso? O que você tem pra contar
pra nós.
Réu – Sim, eu participei, era uma brincadeira de engajamento né.
(...)
Juíza – Tá, mas o que vocês faziam efetivamente? Batiam neles, aplicavam
remadas? O que efetivamente você fez?
Réu – Eu bati com o remo.
Juíza – E em quantos militares, você lembra?
Réu – Eu lembro de 2.
(...)
Juíza – Tá, e você teria participado dos dois dias, 26 e 27 de fevereiro, foi isso
mesmo?
Réu – Sim.
(...).” (Grifo nosso).
E, por fim, o acusado ex-Sd EP Wuilhin de Oliveira Lopes confessou
(eventos 677 e 678 da APM) as condutas a ele atribuídas, ocorridas no dia 27 de
fevereiro de 2020, dizendo que não se lembrava em quantos militares desferiu golpes
de remos e tapas, nos seguintes termos:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
Juíza – Bem Wuilhin, consta nos autos que nos dias 26 e 27 de fevereiro, você,
juntamente com outros soldados à época, pertencentes ao efetivo profissional do
Exército Brasileiro, teriam aplicado um pacote nesses soldados do efetivo variável
que passariam à condição de EP’s, certo? Eu queria saber Wuilhin se é verdade, se
você participou desses pacotes, e no que consistiam esses pacotes.
Réu – Sim, eu participei, era tipo uma comemoração de engajamento né, uma
cerimônia de engajamento deles, aí tipo, eu me dava muito bem com todos que
tavam engajando né, tinha uma certa amizade, daí nós tinha uma certa intimidade
e fizemos aquele...
Juíza – Tá. E o que que vocês fizeram com eles efetivamente?
Réu – Foi isso, as remadas.
Juíza – Tá. Tu bateste em quantos militares?
Réu – Não lembro ao certo.
Juíza – Certo, e sempre usando os remos?
Réu – É, ou tapas.
Juíza – Ok, vassoura não?
Réu – Nao lembro.
(...)
Defesa – Retomando, tu participou das agressões nos dois dias?
Réu – Não, só no segundo dia, no primeiro dia eu acho que eu tava de serviço na
guarda.
(...)”. (Grifo nosso).
Isso posto, após analisados os teores dos interrogatórios dos Réus, em
cotejo com os depoimentos dos Ofendidos e das Testemunhas (eventos 162, 163,
164, 165, 166 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 181, 402, 403, 538 e 541), é
possível identificar, de forma clara, a dinâmica das agressões nos dois dias de
“trote”.
No primeiro dia, 26 de fevereiro de 2020, tal como descrito na
Denúncia, 4 (quatro) foram as vítimas dos acusados ex-Cb Hudson Lima da Silva,
ex-Cb Vitor Lopes da Silva, ex-Cb Victor Oliveira de Moraes, ex-Sd EP Willian
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Santos Caetano, ex-Sd EP Everton da Silva Correa, ex-Sd EP William Machado
Braga, ex-Sd EP Robert Araujo Franco, ex-Sd EP Wesle da Silva, ex-Sd EP Tainan
Vitor de Souza Santos e ex-Sd EP Mateus Junior Rodrigues Saraiva.
As vítimas, após serem cooptadas, foram agredidas na sala do
Encarregado de Material, situada no Pavilhão de Ponte LSB (ofendidos Sd EV
Bittencourt e Sd EV Pinto) e no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável
“Tubarão” (ofendidos Sd EV Vargas e Sd EV Ricardes). Estes dois locais integram a
Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E Pnt) do 3º BE Cmb.
Destarte, devidamente identificado o grupo agressor do dia 26 de
fevereiro de 2020, todos os seus integrantes devem ser considerados autores dos
fatos, independentemente das atividades que executaram, pois, inequivocamente,
seus atos contribuíram para as ofensas físicas e subsequentes lesões corporais
suportadas pelos Ofendidos.
Em sequência, a respeito dos fatos ocorridos no dia 27 de fevereiro de
2020, assim como relatado na Peça Acusatória, 13 (treze) foram as vítimas dos Réus
ex-Cb Hudson Lima da Silva, ex-Cb Vitor Lopes da Silva, ex-Sd EP Willian Santos
Caetano, ex-Sd EP Everton da Silva Correa, ex-Sd EP William Machado Braga, ex-
Sd EP Robert Araujo Franco, ex-Sd Tainan Vitor de Souza Santos, ex-Sd Wilhin de
Oliveira Lopes e ex-Cb Rodinei Salvador Lopes.
Os Ofendidos, Sd EV Luiz Augusto Paiva Soares, Sd EV Julio César
Oliveira Schinoff, Sd EV Guilherme Deporte Alves; Sd EV Cristian Silveira e Silva;
Sd EV Éderson Gonçalves de Freitas; Sd EV Henrique Almeida Lopes; Sd EV
Samuel da Rosa; Sd EV Vitor Oliveira da Silva; Sd EV Ezequiel Anacleto Quadros;
Sd EV Micael Anselmo da Silva; ex-Sd EV Guilherme Lopes Fagundes; Sd EV
Hitalo Wesley Garnier da Silva e ex-Sd EV Rodrigo de Oliveira e Silva, foram
agredidos no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável “Tubarão”.
Observa-se que, em relação ao dia 27 de fevereiro de 2020, todos os
Acusados, antes nominados, foram mencionados, sendo possível identificar que:
- o ex-Cb Hudson Lima da Silva foi claramente mencionado por 12 (doze)
Ofendidos;
- o ex-Cb Vitor Lopes da Silva foi expressamente referido por 11 (onze) Vítimas;
- o ex-Sd EP Willian Santos Caetano foi objeto de menção por 8 (oito) Ofendidos;
- o ex-Sd EP Everton da Silva Correa foi diretamente citado por 10 (dez) Ofendidos;
- o ex-Sd EP William Machado Braga foi mencionado por 11 (onze) Vítimas;
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o Sd EP Robert Araujo Franco foi aludido expressamente por 5 (cinco) Ofendidos;
- o ex-Sd EP Tainan Vitor de Souza Santos foi referido por 8 (oito) Vítimas;
- o ex-Sd EP Wilhin de Oliveira Lopes foi diretamente citado por 9 (nove)
Ofendidos; e
- o ex-Cb Rodinei Salvador Lopes foi referido por 12 (doze) Ofendidos.
Nesse diapasão, exsurge que, no decorrer dos fatos, havia rotatividade
de funções dentro do grupo formado para a agressão aos Soldados do Efetivo
Variável, de forma que todos são conjuntamente responsáveis pelos eventos
criminosos.
Dessa forma, identificado e determinado o grupamento autor dos fatos
ocorridos no dia 27 de fevereiro de 2020, e sendo impossível averiguar a maior ou
menor participação de cada um deles nos eventos sub examine, impende considerar
todos os seus integrantes como autores, visto que houve adesão simultânea ao
resultado, sob a alegação da realização de um “batismo” ou “trote”.

3) Da materialidade delitiva dos crimes previstos no art. 176, caput e parágrafo
único (Ofensa Aviltante a Inferior), e art. 209, caput (Lesões Corporais), todos
do Código Penal Militar
A materialidade delitiva, aqui entendida como o conjunto de todas as
provas e elementos de informação colhidos, com o escopo de demonstrar a
existência do crime, está evidenciada pelo compêndio probatório colacionado aos
autos.

3.1) Art. 176 do CPM (Ofensa Aviltante a Inferior)
São elementares do delito encartado no art. 176 do Estatuto Penal
Castrense a ofensa a militar hierarquicamente inferior, por atos de violência
considerados aviltantes, por si próprios ou pelo meio empregado.
Quanto à tipicidade formal, trata-se de tipo penal inserto no título “Dos
Crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar” do Códex Penal Militar, indicando
que os bens tutelados pela norma penal castrense, além da personalidade dos
Ofendidos, dizem respeito diretamente princípios basilares da caserna, a hierarquia e
a disciplina, âmago desta Justiça Especializada.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento já foi manifestado por esta Egrégia Corte, como
ilustra o Aresto seguinte:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. DELITO
QUE PRIORIZA, COMO BENS SOB TUTELA PENAL, A AUTORIDADE E A
DISCIPLINA MILITARES. DIREITO PENAL DO FATO. CRIME CONFIGURADO
EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES
DE QUALQUER NATUREZA. PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. O crime previsto o artigo 176 do CPM inscreve-se no rol
daqueles que priorizam, como bens sob tutela penal, a autoridade e a disciplina
militares. Desse modo, no delito em tela, na qualidade de sujeito passivo principal
estão as próprias instituições militares e, na condição de sujeito passivo
secundário, o militar que foi alvo da ofensa perpetrada pelo superior, por meio de
ato ou atos de violência aviltante. No Brasil, como de resto nos países
democráticos, o direito penal é, basicamente, o do fato, ou seja, é a conduta do
agente que reclama apreciação e julgamento diante de um injusto típico que lhe é
imputado, ficando, pois, o seu modo de ser, o que é em si mesmo, reservado para
apreciação e definição no campo da pena. Em que pese tratar-se de militar até
então de conduta imaculada, a prova é absolutamente robusta, a indicar que
praticou a conduta que lhe foi imputada na Denúncia, nada existindo, por outro
lado, que configure causa excludente de qualquer natureza. Provimento do Apelo do
MPM para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado como incurso no
art. 176 do CPM. Decisão por maioria.” (STM. Apelação nº 7001043-
30.2018.7.00.0000. Relator Ministro Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
20/08/2019. Publicado em 03/09/2019). (Grifo nosso).
No caso sub examine, é indubitável que o bem jurídico “disciplina
militar” restou gravemente atingido pelas condutas dos apelados 1º Sgt Diego
Rodrigues Barbosa, ex-Cb EP Hudson Lima da Silva, ex-Cb EP Vitor Lopes da
Silva, ex-Sd EP Willian Santos Caetano, ex-Sd EP Everton da Silva Correa, ex-Sd
EP William Machado Braga, ex-Sd EP Robert Araújo Franco, ex-Sd EP Wesle da
Silva, ex-Sd EP Tainan Vitor de Souza Santos, ex-Sd EP Mateus Junior Rodrigues
Saraiva, ex-Cb EP Victor Oliveira de Moraes, ex-Sd EP Wuilhin de Oliveira Lopes e
ex-Cb EP Rodinei Salvador Lopes, uma vez que estes, ao arrepio das normas
regedoras da caserna, consentiram com e/ou utilizaram de violência para com seus
colegas de farda e subordinados.
Devido ao caráter humilhante do tipo de violência consentida e/ou
praticada pelos Acusados, os bens jurídicos afetos à dignidade dos Ofendidos foram
igualmente atingidos, não havendo dúvidas a esse respeito, à luz dos relatos por eles
prestados, ao longo da instrução processual.
Quanto à presença efetiva da elementar referente à hierarquia militar,
ou seja, a condição de “inferior” hierárquico, o caderno probante permite concluir
que os Ofendidos expressamente reconheciam nos Acusados as figuras de superiores
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierárquicos, pertencentes ao efetivo profissional da OM, tanto assim que um dos
pressupostos do dito “pacote” era a qualidade de militar recruta, em vias de
engajamento.
Ademais, as agressões levadas a efeito pelos Réus objetivaram
evidenciar para os militares Ofendidos quem estava em condições e possuía direito
de impor sanções a eles, com o uso de força.
Os meios físicos utilizados, consistentes em remos, vassouras,
palmadas e tapas, e a região do corpo escolhida para as agressões físicas, as nádegas,
revelam a índole aviltante da conduta dos Réus.
O intento de humilhar as Vítimas foi, de fato, atingido pelos Acusados.
Em seus depoimentos, os Ofendidos informaram que gritaram, sentiram dor física e
sentiram-se envergonhados, ao apanhar de adultos, dentro de uma Organização
Militar, principalmente à vista dos meios utilizados pelos agressores - vassouras e
remos, entre outros
Já no plano da tipicidade material, deve ser afastada, categoricamente,
a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a gravidade da ofensa, a
toda evidência, não pode ser resumida, apenas, ao resultado físico das agressões
sofridas.
Nessa toada, é assente o entendimento deste Sodalício, consoante
ilustra o Julgado a seguir transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OFENSA AVILTANTE A INFERIOR E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE.
CONCURSO DE CRIMES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO
CORPORAL LEVE PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ART. 209, § 6º, do CPM).
IMPROCEDÊNCIA.
APELO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. Os regulamentos militares preconizam o
tratamento humano e respeitoso que o superior deve dispensar ao subordinado. Se
respeitar a dignidade da pessoa humana é preceito de ética militar (art. 28, inciso
III, do Estatuto dos Militares), a ofensa aviltante a inferior é de todo inaceitável. O
ato de ‘ferir’ um subordinado com ‘estilete’, no intuito de marcar o seu braço,
porque este se atrasou para o evento, não pode ser relevado, já que é incompatível
com a disciplina militar e atentatório à dignidade da pessoa humana, sendo
absolutamente inaceitável na caserna. A alegação de que tudo não passou de uma
brincadeira não pode prosperar, pois a conduta de marcar o braço de alguém com
‘estilete’ ultrapassa os níveis de razoabilidade, considerando, ainda, que, com tal
atitude, o Apelante assumiu o risco de produzir lesão corporal no Ofendido, o que
de fato aconteceu. A aplicação do Princípio da Insignificância depende da
existência de quatro requisitos delineados pelo Pretório Excelso, quais sejam: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da
ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se vê no caso em
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comento. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 7000988-
45.2019.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
07/05/2020. Publicado em 19/08/2020). (Grifo nosso).
Assim, a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada,
diante das condutas perpetradas por militares em posição funcional superior, e com
mais tempo de serviço, contra colegas de farda hierarquicamente inferiores, ora
Ofendidos, em circunstâncias cujo objetivo era evidenciar a posição mais baixa
destes e, até mesmo, subestimá-los e demonstrar poder.
A conformação da materialidade completa-se diante da existência de
provas incontestes quanto à vis corporalis, que, no vertente caso, consubstanciou-se,
essencialmente, em tapas, socos, remadas e vassouradas, resultando graves lesões
suportadas pelos Ofendidos, devidamente atestadas nos autos, inclusive com
fotografias, das quais exsurge que a violência e a força empregada ultrapassaram
uma mera brincadeira ou comemoração.
Frisa-se, ainda, ser desnecessário que o ofendido do tipo penal sub
oculi sinta-se humilhado, traumatizado ou abalado psicologicamente, para a
consumação do delito previsto no art. 176 do CPM, pois considera-se, para a análise
do aviltamento, o sentimento médio de qualquer ser humano, em relação à falta de
dignidade do ato praticado, e não as características de fraqueza ou fortaleza
psicológicas da vítima.
Esse posicionamento já foi externado por esta Corte, em decisão
unânime:
“APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. DELITO
CONFIGURADO E PROVADO. PROVIMENTO. Na exata dicção do preceito
primário do artigo 176 do CPM, o crime imputado ao Acusado consiste em
"Ofender inferior, mediante ato de violência que, por sua natureza ou pelo meio
empregado, se considere aviltante". Como sugere a sua própria localização na
estrutura do CPM - ou seja, dentro do conteúdo do Título II, do livro I, da Parte
Especial - o crime de Ofensa aviltante a inferior inscreve-se no rol daqueles que
priorizam, como bens sob a tutela penal, a autoridade e a disciplina militares.
Nesse passo, no crime em questão, na qualidade de sujeito passivo principal estão
as próprias instituições militares e, na de secundário, o militar que foi alvo da
ofensa perpetrada pelo superior, por meio de ato ou de atos de violência aviltante.
Ademais, como bem leciona o sempre lembrado professor Celso Lobão, a ‘lei
refere-se à violência cometida de forma a atingir o subordinado em sua honra
especial de militar e de pessoa humana, sendo irrelevante que o ofendido
considere-se ou não aviltado, nem que o ato tenha sido cometido com animus
jocandi ou outra motivação’ (in Direito Penal Militar, 3ª ed, 2006, Ed. Brasília
Jurídica, Brasília/DF, p. 202). In casu, o acervo probatório é robusto e
suficientemente amplo a denotar, sem sombra de dúvida, que o Acusado procedeu
exatamente conforme descrito na Exordial, incursionando, assim, no tipo penal
recortado no artigo 176 do CPM. Provimento do Apelo do MPM. Decisão
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Unânime.” (STM. Apelação nº 0000035-67.2013.7.08.0008. Relator Ministro Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 04/08/2015. Publicado em 21/08/2015). (Grifo
nosso).
Destaca-se, uma vez mais, que, embora os Acusados afirmem a sua
intenção de dar apenas um “trote” nos ofendidos, como se fosse um rito de passagem
ao engajamento, uma “brincadeira”, verificou-se que o dito “trote” consistiu em
agressões físicas desproporcionais.
Logo, não há dúvidas sobre a plena configuração da materialidade
delitiva do delito de ofensa aviltante a inferior ao longo da instrução processual,
ressaindo dos autos a efetiva subsunção dos fatos de responsabilidade dos Apelados
ao tipo penal encartado no art. 176 do CPM.

3.2) Art. 209 do CPM (Lesão Corporal)
A cumulação do delito de lesões corporais com o preceito do art. 176
do CPM é permitida e expressamente prevista na Norma Penal Militar, segundo o
próprio teor do art. 176, parágrafo único, c/c o art. 175, parágrafo único, ambos do
CPM.
Art. 175
(...)
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também
aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao
disposto no art. 159.
Art. 176
(...)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
A prova dos autos desincumbiu-se, de forma bastante satisfatória, em
demonstrar que da conduta dos Acusados resultaram lesões corporais notórias nos
Ofendidos, especificamente na região das nádegas, consistentes em hematomas de
extensão considerável, mas também traumatismos superficiais de quadril e coxa,
consoante informam os Autos de Exame de Corpo de Delito (evento 13, docs. 02 e
03 do IPM).
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os diversos testemunhos colhidos ao longo da instrução processual
também corroboraram a existência de lesões corporais nas Vítimas.
Ademais, as referidas lesões restaram compatíveis com os instrumentos
e as ações dos quais se valeram os Réus - remos de madeira, cabos de vassoura,
palmadas e tapas, sendo que os referidos objetos acabaram se partindo no curso das
agressões, muito provavelmente em razão da força empregada pelos agentes.
As imagens coligidas aos exames periciais e juntadas aos autos são
claras e demonstram a gravidade das lesões, que vão bastante além de meros
eritemas ou hematomas sem gravidade.
No caso em apreço, restou comprovado que os hematomas consumiram
quase a integralidade das nádegas dos Ofendidos e causaram-lhes dor, bem como
desconfortos físicos e psicológicos.
Como mencionado, alguns remos de madeira e cabos de vassoura, pela
força empregada, acabaram se partindo no curso das agressões perpetradas, e há
relatos de que gritos de dor foram ouvidos por outros militares.
A argumentação de que houve consentimento dos ofendidos não
merece acolhimento, pois as lesões verificadas não são compatíveis com esta
circunstância. Há outros bens jurídicos envolvidos na questão e houve evidente
coação moral, para que os ofendidos se submetessem às agressões.
Nesse ponto, os depoimentos de alguns dos Ofendidos em Juízo
esclarecem a forma como ocorreu essa coação, que vicia o consentimento, uma vez
que dos atos resultaram lesões corporais.
Assim, o ofendido, Sd EV Wesley Xavier Bittencourt (eventos 159 e
181 da APM) afirma que:
“(...)
Juíza – Soldado, eu queria te fazer uma pergunta, Falastes que tu fostes voluntário
pra receber o pacote. Como é que funciona isso, como é essa voluntariedade? Eles
perguntam quem quer receber o trote e a pessoa vai? Como é? Me explica o que é
ser voluntário pra esse trote.
Ofendido – É tu ir de livre e espontânea vontade, simplesmente assim.
Juíza – Mas sabia que ia apanhar de remadas, e foi, assim, é isso? Sabia o que
vinha pela frente?
Ofendido – Sim.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juíza – E o que faz uma pessoa ir receber esse trote de livre e espontânea vontade?
Ofendido – Eles falaram que ia ser voluntário ou voluntório, daí eu escolhi ser
voluntário porque se fosse voluntório não sei o que poderia acontecer, se eles iam
usar força ou coisa assim, daí eu escolhi ir por voluntário.
(...)” (Grifo nosso)
O depoimento do ofendido, o ex-Sd EV Rodrigo de Oliveira e Silva
(eventos 402 e 403 da APM), também expõe o caráter involuntário do dito “trote”:
“(...)
MP – Sim, e como é que era isso daí? Você se submeteu a isso aí porque se não a
violência seria pior? Por que você concordou em ir sofrer pancada lá na bunda, que
depois de ter 18 anos e coisa, e talvez nem o seu pai tenha te batido...
Ofendido – Sim.
(...)
Juiz Militar – O Rodrigo ele chegou a ver se teve algum outro militar que se
recusou a passar por isso e foi pego a força?
Juíza – Pode responder Rodrigo.
Ofendido – É, na verdade eles falaram que não, mas todos que tavam comigo
foram.
Juiz Militar – Tu viu eles pegarem alguém a força?
Ofendido – Sim, eles pegavam e puxavam, teve um que puxaram pelo braço né, e
largaram lá dentro do alojamento.
(...)”. (Grifo nosso).
Resta claro, dessa forma, que no vertente caso é impossível a arguição
da tese de consentimento, como causa supralegal excludente da ilicitude.
Outrossim, o alegado ânimo comemorativo das condutas perpetradas é
rechaçado por essa Corte, a qual entende que não se afigura razoável ser entendida
como atitude jocosa o ato de imobilizar a vítima, com o intuito de agredi-la
fisicamente, causando lesões, nos termos do julgado a seguir colacionado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO LEVÍSSIMA OU PARA TRANGRESSÃO DISCIPLINAR. 1. Quando
comprovados, além da materialidade e da autoria delitivas, os elementos cognitivo
e volitivo, configurado estará o dolo. 2. Não se afigura razoável que seja entendido
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como atitude jocosa o ato de imobilizar a vítima, a fim de agredi-la fisicamente,
causando lesões. 3. Impossível a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para lesão levíssima, ou que o fato seja tratado como transgressão disciplinar,
quando a conduta descrita se subsume perfeitamente no art. 209, caput, do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 7000482-
98.2021.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
10/03/2022. Publicado em 24/03/2022). (Grifo nosso).
Oportuno destacar, também, que não consta dos autos qualquer indício
da ocorrência de legítima defesa ou outra excludente de ilicitude, na ação dos
Acusados.
Nessa senda, é notório que o contexto comemorativo não é passível de
autorizar o engendramento de "brincadeira" descabida e de proporções exacerbadas,
com o escopo de, potencialmente, sujeitar os Ofendidos a lesões, cuja comprovação
é patente, atestando a materialidade delitiva do crime do art. 209, caput, do CPM.

4) Da Culpabilidade
Na questão sub exame, não pairam dúvidas de que os Apelados são
plenamente imputáveis e detinham plena consciência da conduta ilícita praticada,
isto é, de que consentir com agressões e/ou agredir fisicamente os Ofendidos, para
causar sofrimento físico, psicológico e lesões corporais, tudo sob o pretexto de um
“trote”, “pacote” ou “batismo”, consistia em prática vedada pelo ordenamento penal
militar.
A respeito do delito de violência aviltante a inferior, cumpre destacar
que os Acusados eram todos militares superiores hierarquicamente aos Ofendidos e,
assim, tinham o dever objetivo de saber que cometer atos de violência, destinados a
subordinados, é atitude contrária à legalidade e às regras que regem a disciplina e a
hierarquia castrenses.
Já em relação ao crime de lesões corporais, não é crível que os
Acusados ignorassem a ilicitude de uma conduta notoriamente reprovada pela
sociedade, e, inclusive, já suportada por eles mesmos.
Ademais, é evidente que os Réus poderiam ter agido, na ocasião, em
conformidade com o Direito, ou seja, poderiam ter organizado um “trote” dentro dos
limites legais, respeitando a urbanidade, a hierarquia e a disciplina na caserna, caso
esse fosse realmente o intuito que os movia. Entretanto, optaram, voluntariamente,
pela prática de agressões aviltantes, seguidas de lesões corporais, tudo ao arrepio dos
regramentos militares vigentes.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, o dolo que permeia a conduta objetiva dos Acusados
ressai com clareza das próprias circunstâncias fáticas do evento delituoso, segundo o
teor de suas narrativas em Juízo, as quais permitem concluir que tinham consciência
de que as ações, por eles preparadas, para receber ou “batizar” os soldados recém
ingressos no efetivo profissional, ultrapassavam o limite de uma comemoração
saudável e cordata.
Oportuno salientar, ainda, que, em relação à culpabilidade do 1º Sgt
Diego, deve ser acrescido que a este Acusado incumbia o dever de comunicar seus
superiores, tão logo soube do intento dos outros Réus, procedimento que não adotou,
por simples deliberação de aderir à conduta dos demais.
Referida obrigação decorre, tanto da Norma Processual Penal Militar,
que, em seu art. 243
1, determina, com precisão, o dever de todo militar agir contra
condutas ilícitas de que tenha conhecimento, como também do previsto no art. 28,
incisos III e IV
2, c/c o art. 31, incisos IV e VI
3, ambos da Lei nº 6.880/80, que
preconizam, respectivamente, como valores éticos das Forças Armadas e deveres do
militar, a necessidade de observância da dignidade da pessoa humana, do rigoroso
cumprimento das leis, regulamentos e instruções militares, da disciplina militar e da
necessidade de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
Insta observar, também, que o apelado ex-Sd EP Everton da Silva
Correa encontrava-se, no dia 27 de fevereiro de 2020, na função de Cabo de Dia,
conforme previsto no Boletim Interno nº 38/2020 daquela OM (evento 99, docs. 03 e
04 do IPM), o que atrai, em seu desfavor, a incidência da agravante genérica prevista
no art. 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar.
Diante de todo o exposto, comprovada a autoria, configurada a
materialidade e atestada a culpabilidade para os delitos de ofensa aviltante contra
inferior, e de lesão corporal dolosa, impõe-se a reforma parcial do veredito de
primeira instância, para a condenação dos acusados 1º Sgt Ex Diego Rodrigues
Barbosa, ex-Cb EP Hudson Lima da Silva, ex-Cb EP Vitor Lopes da Silva, ex-Sd EP
Willian Santos Caetano, ex-Sd EP Everton da Silva Correa, ex-Sd EP William
Machado Braga, ex-Sd EP Robert Araújo Franco, ex-Sd EP Wesle da Silva, ex-Sd
EP Tainan Vitor de Souza Santos, ex-Sd EP Mateus Junior Rodrigues Saraiva, ex-Cb
EP Victor Oliveira de Moraes, ex-Sd EP Wuilhin de Oliveira Lopes e ex-Cb EP
Rodinei Salvador Lopes, nos termos da acusação apresentada pelo Órgão
Ministerial.

5) Da Dosimetria das penas
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passa-se, então, ao cálculo dosimétrico das penas a serem suportadas
pelos Réus.

5.1. Dosimetria do 1º Sgt Diego Rodrigues Barbosa:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e
atenuantes a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM) em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, totalizando o quantum de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte um) dias de detenção.

5.2. Dosimetria do ex-Cb EP Hudson Lima da Silva:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e
atenuantes a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, totalizando o quantum de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte um) dias de detenção.

5.3. Dosimetria do ex-Cb EP Vitor Lopes da Silva:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e
atenuantes a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, totalizando o quantum de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte um) dias de detenção.

5.4. Dosimetria do ex-Sd EP Willian Santos Caetano:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, considerando que o Réu nasceu em
16/11/1999, deve-se reconhecer a circunstância atenuante de ser o agente menor de
21 (vinte e um) anos na data do fato, nos termos do art. 72, I, do CPM, aplicando a
diminuição máxima proporcionada pela referida atenuante e reduzindo a pena ao seu
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mínimo legal, fixando-se a pena-base, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art.
176 do CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art.
209 do CPM), em 3 (três) meses de detenção.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art. 209 do
CPM), em 3 (três) meses de detenção, totalizando o quantum de 9 (nove) meses de
detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

5.5. Dosimetria do ex-Sd EP Ex Everton da Silva Correa:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais atenuantes e
presente a circunstância agravante de o agente estar de serviço (art. 70, II, “l” do
CPM), nos termos do art. 73 do CPM, as penas devem ser aumentadas no menor
patamar legal, ou seja, em 1/5, perfazendo um quantum, para o crime de ofensa
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aviltante a inferior (art. 176 do CPM), de 9 (nove) meses de detenção e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), de 4 (quatro) meses e 14 (quatorze)
dias de detenção.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 9 (nove) meses de detenção e para o crime de lesão corporal (art. 209
do CPM), em 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, totalizando o
quantum de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção.

5.6. Dosimetria do ex-Sd EP Ex William Machado Braga:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e
atenuantes a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e para o crime de lesão
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, totalizando o quantum de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte um) dias de detenção.

5.7. Dosimetria do ex-Sd EP Ex Robert Araújo Franco:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, considerando que o Réu nasceu em
03/11/1999, deve-se reconhecer a circunstância atenuante de ser o agente menor de
21 (vinte e um) anos na data do fato, nos termos do art. 72, I, do CPM, aplicando a
diminuição máxima proporcionada pela referida atenuante e reduzindo a pena ao seu
mínimo legal, fixando-se a pena-base, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art.
176 do CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art.
209 do CPM), em 3 (três) meses de detenção.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art. 209 do
CPM), em 3 (três) meses de detenção, totalizando o quantum de 9 (nove) meses de
detenção.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

5.8. Dosimetria do ex-Sd EP Ex Tainan Vitor de Souza Santos:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e
atenuantes a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, totalizando o quantum de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte um) dias de detenção.

5.9. Dosimetria do ex-Sd EP Ex Wuilhin de Oliveira Lopes:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, considerando que o Réu nasceu em
17/08/1999, deve-se reconhecer a circunstância atenuante de ser o agente menor de
21 (vinte e um) anos na data do fato, nos termos do art. 72, I, do CPM, aplicando a
diminuição máxima proporcionada pela referida atenuante e reduzindo a pena ao seu
mínimo legal, fixando-se a pena-base, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art.
176 do CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art.
209 do CPM), em 3 (três) meses de detenção.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art. 209 do
CPM), em 3 (três) meses de detenção, totalizando o quantum de 9 (nove) meses de
detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 17 (dezessete)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

5.10. Dosimetria do ex-Cb EP Ex Rodinei Salvador Lopes:
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e
atenuantes a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, totalizando o quantum de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 13 (treze)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), o que torna a pena
definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte um) dias de detenção.

5.11. Dosimetria do ex-Sd EP Ex Wesle da Silva:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, considerando que o Réu nasceu em
21/10/1999, deve-se reconhecer a circunstância atenuante de ser o agente menor de
21 (vinte e um) anos na data do fato, nos termos do art. 72, I, do CPM, aplicando a
diminuição máxima proporcionada pela referida atenuante e reduzindo a pena ao seu
mínimo legal, fixando-se a pena-base, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art.
176 do CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art.
209 do CPM), em 3 (três) meses de detenção.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art. 209 do
CPM), em 3 (três) meses de detenção, totalizando o quantum de 9 (nove) meses de
detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 4 (quatro)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento de 1/4 (um quarto), o que torna a pena definitiva em 11 (onze)
meses e 7 (sete) dias de detenção.

5.12. Dosimetria do ex-Sd EP Ex Mateus Junior Rodrigues Saraiva:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, considerando que o Réu nasceu em
17/06/1999, deve-se reconhecer a circunstância atenuante de ser o agente menor de
21 (vinte e um) anos na data do fato, nos termos do art. 72, I, do CPM, aplicando a
diminuição máxima proporcionada pela referida atenuante e reduzindo a pena ao seu
mínimo legal, fixando-se a pena-base, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art.
176 do CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art.
209 do CPM), em 3 (três) meses de detenção.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal (art. 209 do
CPM), em 3 (três) meses de detenção, totalizando o quantum de 9 (nove) meses de
detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 4 (quatro)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento de 1/4 (um quarto), o que torna a pena definitiva em 11 (onze)
meses e 7 (sete) dias de detenção.

5.13. Dosimetria do ex-Cb EP Ex Victor Oliveira de Moraes:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do
CPM, tendo em vista os motivos determinantes, por haver sido um “trote”, bem
como o modo de execução, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
acrescida de 2/8, em virtude da presença de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM),
estabelece-se a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o
crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e
atenuantes a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva, para o crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para o crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, totalizando o quantum de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.
No caso em tela, observa-se a necessidade de aplicação da figura do
crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, observado o
entendimento consolidado desta Corte, por terem sido comprovadas 4 (quatro)
condutas.
Dessa forma, em razão da prática de dois ou mais crimes da mesma
espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem
os atos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Em decorrência da quantidade de vezes que a conduta se repetiu,
aplica-se o aumento de 1/4 (um quarto), o que torna a pena definitiva em 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de detenção.
Determinados os quantitativos, em face de se encontrarem atendidas as
condições objetivas e subjetivas previstas nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM,
concede-se a todos os Acusados o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
sob as seguintes condições:
- não se ausentar do território de jurisdição do Juízo, sem prévia autorização;
- apresentar-se trimestralmente ao Juízo, dando conta de suas atividades pessoais e
profissionais; e
- não mudar de habitação, sem prévio aviso ao Juízo.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estabelece-se o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de
os Acusados virem a cumprir a reprimenda que ora lhes é imposta, com supedâneo
no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

6) Da Prescrição
Ao final, em que pese todo o exposto na análise dos fatos imputados
aos Réus, e não obstante sua evidente gravidade, a reclamar a tutela penal estatal,
mostra-se necessário, como imperativo decorrente de questão de ordem pública,
analisar a incidência da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, em
face da pena in concreto aplicada aos Réus, nesta oportunidade.
Em verdade, a prescrição foi alcançada, antes mesmo dos presentes
autos aportarem neste Tribunal e serem distribuídos a este Relator, na data de
02/02/2023.
Tendo em vista tratar-se de recurso em face de Sentença absolutória, o
último marco temporal válido, para efeito prescricional, foi o recebimento da
Denúncia, ocorrido em 08/09/2020 (evento 23, doc. 02 da Ação Penal Militar n°
7000095-97.2020.7.03.0303/RS).
Segundo dispõe o § 3º do art. 125 do CPM, “No caso de concurso de
crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à
de cada crime considerado isoladamente”.
Observando a dosimetria das penas aplicadas aos Réus, tanto para o
crime tipificado no art. 176 do CPM (ofensa aviltante contra inferior), quanto para o
delito previsto no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal), as penas isoladamente
consideradas para cada crime não ultrapassaram o limite de 1 (um) ano de detenção,
para nenhum dos Acusados, o que projeta o lapso prescricional de 2 (dois) anos,
para todos eles, conforme prevê o art.125, inciso VII, do CPM.
As penas consideradas são as seguintes:
1. 1º Sgt Diego Rodrigues Barbosa: crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176
do CPM), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e crime de lesão corporal
(art. 209 do CPM), 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção;
2. ex-Cb EP Hudson Lima da Silva: crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176
do CPM), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e crime de lesão corporal
(art. 209 do CPM), 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção;
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. ex-Cb EP Vitor Lopes da Silva: crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e crime de lesão corporal
(art. 209 do CPM), 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção;
4. ex-Sd EP Willian Santos Caetano: crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176
do CPM), 6 (seis) meses de detenção, e crime de lesão corporal (art. 209 do CPM),
3 (três) meses de detenção;
5. ex-Sd EP Ex Everton da Silva Correa: crime de ofensa aviltante a inferior (art.
176 do CPM), 9 (nove) meses de detenção, e crime de lesão corporal (art. 209 do
CPM), 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção;
6. ex-Sd EP Ex William Machado Braga: crime de ofensa aviltante a inferior
(art. 176 do CPM), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção;
7. ex-Sd EP Ex Robert Araújo Franco: crime de ofensa aviltante a inferior (art.
176 do CPM), 6 (seis) meses de detenção, e crime de lesão corporal (art. 209 do
CPM), 3 (três) meses de detenção;
8. ex-Sd EP Ex Tainan Vitor de Souza Santos: crime de ofensa aviltante a
inferior (art. 176 do CPM), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e crime
de lesão corporal (art. 209 do CPM), 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção;
9. ex-Sd EP Ex Wuilhin de Oliveira Lopes: crime de ofensa aviltante a inferior
(art. 176 do CPM), 6 (seis) meses de detenção, e crime de lesão corporal (art. 209
do CPM), 3 (três) meses de detenção;
10. ex-Cb EP Ex Rodinei Salvador Lopes: crime de ofensa aviltante a inferior
(art. 176 do CPM), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção;
11. ex-Sd EP Ex Wesle da Silva: crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do
CPM), 6 (seis) meses de detenção, e crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), 3
(três) meses de detenção;
12. ex-Sd EP Ex Mateus Junior Rodrigues Saraiva: crime de ofensa aviltante a
inferior (art. 176 do CPM), 6 (seis) meses de detenção, e crime de lesão corporal
(art. 209 do CPM), 3 (três) meses de detenção; e
13. ex-Cb EP Ex Victor Oliveira de Moraes: crime de ofensa aviltante a inferior
(art. 176 do CPM), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e crime de lesão
corporal (art. 209 do CPM), 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Via de consequência, a fluência integral do prazo atingiu seu termo, em
07/09/2022, impondo que seja declarada a extinção da punibilidade, relativa a todos
os Acusados.
Ademais, os apelados Willian Santos Caetano, nascido em 16/11/1999;
Robert Araújo Franco, nascido em 03/11/1999; Wesle da Silva, nascido em
21/10/1999; Mateus Junior Rodrigues Saraiva, nascido em 17/06/1999; e Wuilhin de
Oliveira Lopes, nascido em 17/08/1999, eram todos menores de 21 anos na data dos
fatos, o que reduz o prazo prescricional à metade, ou seja, 1 (um) ano, nos termos do
art. 125, inciso VII, c/c o art. 129, ambos do CPM, também já ultrapassado, desde
07/09/2021.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer da insurgência
apresentada pelo Ministério Público Militar e, no mérito, dar provimento ao Apelo,
para reformar parcialmente a Sentença absolutória e condenar os Réus nas penas
estabelecidas individualmente no item “5) Da Dosimetria das penas”, como
incursos nos delitos dos art. 176 e 209, caput, c/c o art. 53, todos do Código Penal
Militar, e na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis,
pelo prazo de dois anos, sob as condições antes especificadas, estabelecendo o
regime prisional inicialmente aberto, para a hipótese de virem a cumprir a pena, e
DECLARAR, de ofício, a extinção da punibilidade dos Acusados 1º Sgt Ex
DIEGO RODRIGUES BARBOSA, ex-Cb EP HUDSON LIMA DA SILVA, ex-Cb
EP VITOR LOPES DA SILVA, ex-Sd EP WILLIAN SANTOS CAETANO, ex-Sd
EP EVERTON DA SILVA CORREA, ex-Sd EP WILLIAM MACHADO BRAGA,
ex-Sd EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, ex-Sd EP WESLE DA SILVA, ex-Sd EP
TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, ex-Sd EP MATEUS JUNIOR
RODRIGUES SARAIVA, ex-Cb EP VICTOR OLIVEIRA DE MORAES, ex-Sd EP
WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES e ex-Cb EP RODINEI SALVADOR LOPES,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VII, § 5º, inciso I, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356311v24
e do código CRC 54b6c67a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 23/11/2023, às 14:18:39
1. Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja
encontrado em flagrante delito.
2. Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes
das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos
de ética militar:(...)III - respeitar a dignidade da pessoa humana;IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os
regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;(...)
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o
militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:(...)IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
(...)VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001356311 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-40.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: WILLIAN SANTOS CAETANO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: WILLIAN MACHADO BRAGA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: WESLE DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: VITOR LOPES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: VICTOR OLIVEIRA DE MORAES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RODINEI SALVADOR LOPES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ROBERT ARAUJO FRANCO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: HUDSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DIEGO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: EVERTON DA SILVA CORREA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO VENCIDO
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e manter inalterada a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 17 de dezembro de 2022, que, por
unanimidade de votos, absolveu o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES
BARBOSA, o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP VITOR
LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO, o ex-
Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM
MACHADO BRAGA, o ex-Soldado EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, o ex-
Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, o ex-Soldado EP WUILHIN
DE OLIVEIRA LOPES, o ex-Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES, o ex-
Soldado EP WESLE DA SILVA, o ex-Soldado EP MATEUS JUNIOR RODRIGUES
SARAIVA e o ex-Cabo EP VICTOR OLIVEIRA DE MORAES dos crimes previstos
no art. 176, caput e parágrafo único, e art. 209, caput, ambos do CPM, nos termos do
art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 1, RAZAPELCRIM4).
Consta, em síntese, na Denúncia que na manhã do dia 26 de fevereiro
de 2020, durante a formatura diária, no 3º Batalhão de Engenharia de Combate - 3º
BE Cmb, sediado em Cachoeira do Sul/RS, o Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA, tendo tomado conhecimento de planos de violência
física por parte de alguns militares do efetivo profissional (EP) contra militares do
efetivo variável (EV), reuniu-os e recomendou a eles que aceitassem os atos de
violência, aconselhando-os a "tomarem o pacote, ficarem quietinhos no canto e
dormirem" e que "depois de receberem a formatação”, poderiam levar seus materiais
do alojamento dos Soldados EV para o dos Soldados EP".
Assim, no período aproximado das 14h às 18h daquele dia, na sala do
Encarregado de Material e no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável,
denominado "Tubarão", localizado no interior da Companhia de Engenharia de
Pontes, o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP VITOR LOPES
DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO, o ex-Soldado EP
EVERTON DA SILVA CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO
BRAGA, o ex-Soldado EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, o ex-Soldado EP
TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, o ex-Soldado EP WUILHIN DE
OLIVEIRA LOPES, o ex-Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES, o ex-Soldado
EP WESLE DA SILVA, o ex-Soldado EP MATEUS JUNIOR RODRIGUES
SARAIVA e o ex-Cabo EP VICTOR OLIVEIRA DE MORAES, em comunhão de
esforços e unidade de desígnios, praticaram atos de violência física contra o Soldado
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EV WESLEY XAVIER BITTENCOURT, do Soldado EV HENRIQUE NUNES
PINTO, do Soldado EV GUILHERME NUNES VARGAS e do Soldado EV
RICHARD DOS SANTOS RICARDES.
Ainda, no dia 27 de fevereiro de 2020, já no período das 9h30min às 13
h, no interior do mesmo alojamento dos Soldados do Efetivo Variável, denominado,
"Tubarão", os Acusados praticaram os atos de violência física contra o Soldado EV
LUIZ AUGUSTO PAIVA SOARES; do Soldado EV JULIO CÉSAR OLIVEIRA
SCHINOFF, do Soldado EV GUILHERME DEPORTE ALVES, do Soldado EV
CRISTIAN SILVEIRA E SILVA; do Soldado EV EDERSON GONÇALVES DE
FREITAS; do Soldado EV HENRIQUE ALMEIDA LOPES; do Soldado EV
SAMUEL DA ROSA; do Soldado EV VITOR OLIVEIRA DA SILVA; do Soldado
EV EZEQUIEL ANACLETO QUADROS; do Soldado EV MICAEL ANSELMO
DA SILVA, do Soldado EV RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA; do Soldado EV
GUILHERME LOPES FAGUNDES e do Soldado EV HITALO WESLEY
GARNIER DA SILVA.
Conforme consta na Denuncia, os atos de violência realizados como
parte de um ritual não autorizado ou tolerado pelo Comando do 3º Batalhão de
Engenharia de Combate, denominado "pacote", "remadas", "batismo" ou
"formatação", com o objetivo duvidoso de promover uma "ascensão profissional"
dos Soldados do Efetivo Variável, consistiram em "remadas", "vassouradas" e
"tapas/palmadas" desferidas na região das nádegas, causando, dolosamente, lesões
corporais consistentes em traumatismos superficiais de quadril e coxa (CID 10 -
S.70), tendo os Acusados utilizado uma abordagem semelhante ao agredir os
Ofendidos nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2020.
De acordo com os autos, o modus operandi escolhido pelos Réus
consistiu, primeiramente, na coação moral dos Ofendidos a se submeterem
passivamente às agressões físicas, ameaçando-os caso não consentissem, e, em
seguida, atraindo-os individualmente para os locais onde as agressões ocorreram,
com o objetivo de minimizar a presença de testemunhas.
Durante as agressões, os Acusados imobilizaram as vítimas em
decúbito ventral (de barriga para baixo) em um colchão ou almofada, enquanto
outros participantes desferiram tapas e golpes com remos de madeira e cabos de
vassoura nas nádegas dos Ofendidos (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento 1, DENUNCIA1).
Esclareça-se que não foram objeto deste Recurso de Apelação a
absolvição do ex-Soldado EP SÉRGIO GABRIEL RODRIGUES dos crimes
previstos no art. 176, caput e parágrafo único, e art. 209, caput, ambos do CPM, e as
absolvições do ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES e do ex-Cabo EP
VITOR LOPES DA SILVA quanto à prática do delito do art. 223, caput, do CPM.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões de Apelação, o MPM, em síntese, sustentou que a
participação do Apelado Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA foi
decisiva para que os demais Apelados se sentissem liberados e incentivados para a
prática das agressões físicas, coagindo os Ofendidos a se submeterem às agressões.
Apontou que as agressões foram aviltantes, pois os Ofendidos foram coagidos a se
submeterem à violência física, sendo inadmissível considerar as lesões como
levíssimas.
Desse modo, sustentou que estão devidamente comprovadas a autoria,
a materialidade e também a culpabilidade dos Réus e requer o acolhimento do
Recurso de Apelação para que seja reformada parcialmente a Sentença para
condenar o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, por dezessete
vezes (dias 26 e 27/02/2020); o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, por
dezessete vezes (dias 26 e 27/02/2020); o ex-Cb EP VITOR LOPES DA SILVA, por
dezessete vezes (dias 26 e 27/02/2020); o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS
CAETANO, por dezessete vezes (dias 26 e 27/02/2020); o ex-Soldado EP
EVERTON DA SILVA CORREA, por dezessete vezes (dias 26 e 27/02/2020, com a
com a agravante do art. 70, “L”, do CPM, para o dia 27/02/2020); o ex-Soldado EP
WILLIAM MACHADO BRAGA, por dezessete vezes (dias 26 e 27/02/2020); o ex-
Soldado EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, por dezessete vezes (dias 26 e
27/02/2020); o ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, por
dezessete vezes (dias 26 e 27/02/2020); o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA
LOPES, por treze vezes (dia 27/02/2020); o ex-Cabo EP RODINEI SALVADOR
LOPES, por treze vezes (dia 27/02/2020); o ex-Soldado EP WESLE DA SILVA, por
quatro vezes (dia 26/02/2020); o ex-Soldado EP MATEUS JUNIOR RODRIGUES
SARAIVA, por quatro vezes (dia 26/02/2020) e o ex-Cabo EP VICTOR OLIVEIRA
DE MORAES, por quatro vezes (dia 26/02/2020); todos quanto à prática, em
coautoria (art. 53, caput, CPM), dos delitos dos arts. 176, caput e §único (ofensa
aviltante a inferior), e 209, caput (lesões corporais dolosas), ambos do CPM, nos
termos das presentes Razões de Apelação e da Denúncia ofertada ao início da lide
(evento 1, RAZAPELCRIM4).
Consta nos autos do IPM, entre outros, os resultados das anamneses
e Exames Físicos Complementares, realizados no dia 12 de março de 2020 pelo Dr.
FABIO ZANELLA GIACOMOLLI, Segundo-Tenente, CRM 45672, médico da
Organização Militar, lançados no Registro de Visita Médica, referente ao dia 28 de
fevereiro de 2020, que constatam as lesões decorrentes das agressões sofridas pelos
Ofendidos (processo 7000055-18.2020.7.03.0303/RS, evento 1, IP-PROCE1, fls. 25
a 38; evento 1, IP-PROCE2, Fls. 1 a 37; e evento 1, IP-PROCE3, Fls. 1 a
10). Vejamos:
- Soldado EV SAMUEL DA ROSA - Ficha Médica 2510/2019 (IP-
PROCE1, Fl. 24/25 e evento 1, IP-PROCE2, Fl. 37):
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 11:15, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV CRISTIAN SILVEIRA E SILVA - Ficha Médica
2516/2019 (IP-PROCE1, Fl. 37 e evento 1, IP-PROCE2, Fl. 25):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo. Nega agressões em outras lesões corporais ou
outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV EDERSON GONÇALVES DE FREITAS - Ficha Médica
2519/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 1 e Fl. 35):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo. Nega agressões em outras lesões corporais ou
outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV EZEQUIEL ANACLETO QUADROS - Ficha Médica
2526/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 3 e evento 1, IP-PROCE3, Fl. 7):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo. Nega agressões em outras lesões corporais ou
outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV GUILHERME DEPORTE ALVES - Ficha Médica
2353/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 6 e Fl. 37):
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV GUILHERME LOPES FAGUNDES - Ficha Médica
2522/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 7 e Fl. 27):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo. Nega agressões em outras lesões corporais ou
outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV GUILHERME NUNES VARGAS - Ficha Médica
2529/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 8 e Fl. 26):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada a 2 dias
pela tarde, por volta da 15:00, durante atividade orientada por superiores, quando
foi agredido com remo. Nega agressões em outras lesões corporais ou outros tipos
de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV HENRIQUE ALMEIDA LOPES - Ficha Médica
2494/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 9 e evento 1, IP-PROCE3, Fl. 2):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo. Nega agressões em outras lesões corporais ou
outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV HENRIQUE NUNES PINTO - Ficha Médica 2584/2019
(evento 1, IP-PROCE2, Fl. 10 e evento 1, IP-PROCE3, Fl. 6):
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada há 2
dias pela tarde, por volta das 15:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo. Nega agressões em outras lesões corporais ou
outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV HITALO WESLEY GARNIER DA SILVA - Ficha
Médica 2330/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 11 e Fl. 37):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV JULIO CÉSAR OLIVEIRA SCHINOFF - Ficha Médica
2499/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 15 e evento 1, IP-PROCE3, Fl. 9):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV LUIZ AUGUSTO PAIVA SOARES - Ficha Médica
2567/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 18 e evento 1, IP-PROCE3, Fl. 5):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 10:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais e presença de bolhas em glúteo direito com cerva de 5 cm de
comprimento. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem
outras lesões pelo corpo."
- Soldado EV MICAEL ANSELMO DA SILVA - Ficha Médica
2570/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 19 e Fl. 29):
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela tarde, por volta das 13:30, durante atividade orientada por superiores, quando
foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV RICHARD DOS SANTOS RICARDES - Ficha Médica
2572/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 21 e evento 1, IP-PROCE3, Fl. 8):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada há 2
dias pela tarde, por volta das 18:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA - Ficha Médica
2508/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 22 e evento 1, IP-PROCE3, Fl. 3):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela manha, por volta das 12:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV VITOR OLIVEIRA DA SILVA - Ficha Médica
2579/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 23 e evento 1, IP-PROCE3, Fl. 4):
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela manha, por volta das 17:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
- Soldado EV WESLEY XAVIER BITTENCOURT - Ficha Médica
2581/2019 (evento 1, IP-PROCE2, Fl. 24 e Fl. 31):
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada há 2
dias pela tarde, por volta das 14:00, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
Atendendo ao DIEx nº 005/IPM, de 12 de junho de 2020, no qual o
Encarregado de IPM solicitou ao Comandante da Guarnição Federal de Cachoeira do
Sul/RS a realização do Auto de Exame de Corpo de Delito, por meio de Perícia
Indireta, atuando dois médicos peritos, nos dezessete Ofendidos (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 88, DILIGENCIAS3, Fl. 10), vieram aos autos os
seguintes laudos:
- GUILHERME LOPES FAGUNDES, Sd, RG 3128504184, idade 19
anos, natural e procedente de Cachoeira do Sul - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 14):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de extensos hematomas bilaterais.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- JULIO CESAR OLIVEIRA SCHINOFF, Sd, RG 1120131956, idade
Soldado 19 anos, natural e procedente de Porto Alegre - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 15):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- CRISTIAN SILVEIRA E SILVA, Sd, RG 7128866006, idade 20
anos, natural e procedente de Cachoeira do Sul - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 16):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- HITALO WESLEY GARNIER DA SILVA, Sd, RG 1128998265,
idade 20 anos, natural e procedente de Gravatai - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 17):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas bilaterais.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- LUIZ AUGUSTO PAIVA SOARES, Sd, RG 07309885780, idade 19
anos, natural e procedente de Minas do Leo - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 18):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas leves e bolhas no glúteo direito.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- GUILHERME NUNES VARGAS, Sd, RG 7118324149, idade 20
anos, natural e procedente de Arroio dos Ratos - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 19):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas leves bilaterais.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e madeira, cabo de vassoura e tapas.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- VITOR OLIVEIRA DASILVA, Sd, RG 1122578485, idade 20 anos,
natural e procedente de Triunfo - RS (processo 7000055-18.2020.7.03.0303/RS,
evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 20):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas leves bilaterais.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- HENRIQUE ALMEIDA LOPES, Sd, RG 3122274453, idade 19
anos, natural e procedente de Cachoeira do Sul - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 21):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas bilaterais.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- GUILHERME DEPORTE ALVES, Sd, RG 6122446898, idade 19
anos, natural e procedente de Cachoeira do Sul - RS. (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 22):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas bilaterais leves.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- HENRIQUE NUNES PINTO, Sd, RG 1125665751, idade 20 anos,
natural
e
procedente
de
Porto
Alegre
-
RS
(processo
7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 23):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas leves bilaterais.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado
remo.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- MICAEL ANSELMO DA SILVA, Sd, RG 8120114627, idade 19
anos, natural e procedente de São Jerônimo - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 24):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas bilaterais.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- RICHARD DOS SANTOS RICARDES, Sd, RG 8127067521, idade
19 anos, natural e procedente de Charqueadas-RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 25):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas leves.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo,
cabo de vassoura e tapas.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- SAMUEL DA ROSA, Sd, RG 1108575173, idade 20 anos, natural e
procedente de Cachoeira do Sul - RS (processo 7000055-18.2020.7.03.0303/RS,
evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 26):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de extensos hematomas bilaterais.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- EZEQUIEL ANACLETO QUADROS, Sd, RG 512395359-7, idade
19
anos,
natural
e
procedente
de
Taquari-RS
(processo
7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 27):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA, Sd, RG 8135704073, idade 19
anos, natural e procedente de São Jerônimo - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 28):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas leves.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e cabo de vassoura.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
- EDERSON GONGALVES DE FREITAS, Sd, RG 8136444562, idade
19 anos, natural e procedente de Cachoeira do Sul - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS2, Fl. 29):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado
remo, cabo de vassoura e tapas.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- WESLEY XAVIER BITTENCOURT, Sd, RG 5127323714, idade 19
anos, natural e procedente de Porto Alegre - RS (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS3, Fl. 1):
"(...)
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Eu, Juliana Freire Fialho, Idt 011079017-7/MD, CRM 40227, Médica Perita da
Guarni¢ao de Cachoeira do Sul-RS, nomeada para realizar o auto de exame de
corpo de delito por meio de Pericia Indireta, venho apresentar laudo referente a
Portaria n° 003 - Cmt, do 3° BECmb, EB: 0080904,000011362/2020-14, de 2 JUN
20.
Apos analise das fotos e relatos constantes no referido Inquérito Policial Militar,
afim de responder o questionário, concluo que:
a) Qual é o Diagnóstico atual? CID-10 S.70 e Y.00
b) Qual é o tratamento indicado no momento? Não há tratamento indicado no
momento, pois a lesão foi superficial e sua recuperação depende do tempo.
c) Qual é o prognóstico neste caso? Bom.
d) Exame físico especializado? Não necessita.
e) Ha incapacidade laborativa militar? Em referência as lesões físicas apresentadas
no Inquérito Policial Militar, não há incapacidade laborativa militar.
f) Há restrições laborais? Quais? Em referência as lesões físicas apresentadas no
Inquérito Policial Militar, atualmente não há restrições laborais.
g) Tais restrições são definitivas? Não.
h) Há capacidade laborativa civil? Sim.
i) Quais atividades físicas o militar pode fazer? Sem restrições.
j) Qual a etiologia mais provável neste caso? Agressão física.
k) É doença pré-existente? Não.
1) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas leve no glúteo direito.
m) Cite quais instrumentos utilizados? Conforme relatos da IPM, foi utilizado remo
e tapas.
n) Quais perigos produzidos? Poderá desenvolver algum transtorno psicológico.
Cachoeira do Sul, RS, 29 de junho de 2020. (...)"
Por intermédio do Oficio nº 002/IPM, de 3 de agosto de 2020, o
Encarregado do Inquérito Policial Militar encaminhou as diligências requeridas pelo
MPM, constando o Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos nº
21/2020, de 21 de julho de 2020, realizado pelo Terceiro-Sargento PAULO
HENRIQUE RODRIGUES SALES e pelo Segundo-Sargento LAURO ESCOBAR
MINUIZ BARRETO, ambos Peritos Criminais Militares (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 133, DILIGENCIAS19, Fls. 5/16 e evento 133,
DILIGENCIAS20, Fls. 1/10). Vejamos.
"(...)
2. OBJETIVO DA PERICIA
O presente Lando Pericial tem por objetivo responder o quesito proposto pelo Enc.
IPM constante no documento de solicitação, transcrito conforme a seguir: “a
pericia técnica destina-se a aferir se, da sala em que supostamente estavam o 3° Sgt
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Matos e Sd EV Silva Rosa (sala do 3° Pel da Cia E Pnt) no dia 27de fevereiro de
2020, era possível ouvir os gritos do alojamento “Tubarão”, devendo tal perícia
contemplar igualmente um croqui dos locais indicados e as distancia entre as
referidas sala e o alojamento dos soldados em que ocorreram os fatos investigados.
(...)
7. DAS ANÁLISES DAS VERSÕES
Nesse campo são discutidos os termos declarados em grau de confronto, onde são
investigadas as convergências e divergências informadas, analisando as mesmas
com base, principalmente, nos elementos técnico-periciais existentes e que revestem
o caso reproduzido. Cumpre salientar que, do ponto de vista técnico-pericial a
Reprodução Simulada foi realizada com a análise e confronto das versões, para
verificar a coerência técnica de cada uma apresentada em conformidade com os
Termos de Inquirição conforme constante no DIEx nº 006/IPM, de 12 de junho de
2020, (IPM Portaria 001- Cmt, do 3° BE Cmb, EB 0080904.00001678/2020-18, de
13 de marco de 2020 e da Portaria nº 003 - Cmt, do 3° BE Cmb, EB
0080904.00001 1362/2020-14, de 2 de junho de 2020) e com os Exames de Corpo
de Delito dos seguintes militares ofendidos (participantes da Reprodução
Simulada dos Fatos): Sd SILVEIRA SILVA, Sd SCHINOFF, Sd QUADROS, Sd S.
ROSA, Sd OLIVEIRA SILVA, Sd LOPES, Sd PAIVA e Sd ANSELMO. Toda a
Reprodução Simulada foi realizada de forma individual, baseada nas declarações
dos envolvidos que estavam no local no dia do evento, existindo convergências que
serviram para estes peritos traçarem a provável dinâmica do evento e acréscimos
de informações relevantes para a execução dos trabalhos que foram a seguir
relatadas e devidamente analisadas:
(...)
11. RESPOSTA AOS QUESITOS
Mediante solicitação do Cap Eng CLEBER BORGES DE MORAIS, Enc IPM,
através do DIEx nº 006/IPM, de 12 de junho de 2020, passam estes peritos a
responder ao quesito proposto, transcrito a seguir:
“a pericia técnica destina-se a aferir se, da sala em que supostamente estavam o 3°
Sgt Matos e Sd EV Silva Rosa (sala do 3° Pel da Cia E Pnt) no dia 27 de fevereiro
de 2020, era possível ouvir os gritos do alojamento “Tubarão”, devendo tal perícia
contemplar, igualmente, um croqui dos locais indicados e as distâncias entre a
referida sala e o alojamento dos soldados em que ocorreram os fatos investigados”.
RESPOSTAS: Com relação as ofensas, estes signatários afirmam que é possível
escutar sons característicos de batidas, impactos (da onomatopeia, Plaft!), porém,
sendo este som não reconhecível como sendo a respeito de agressões e que não é
possível escutar os gritos (conversações) provenientes do Alj “Tubarão”. Com
relação ao croqui dos locais as distâncias entre a referida sala e o alojamento dos
soldados, cabe observar as figuras número 17 e 18 (constantes no item 8) do
presente Laudo.
(...) (Grifos nossos)
Ouvidos em Juízo, os Ofendidos manifestaram-se como se segue, a
respeito dos fatos ocorridos.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Soldado EV WESLEY XAVIER BITTENCOURT confirmou suas
declarações em fase do IPM e relatou que o Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA, Encarregado de Material, reuniu os Soldados que iriam
engajar no pátio de formatura e disse que era para trocarem de alojamento, que
deveriam trocar de armários e que iriam levar um "pacote". A respeito das agressões,
informou que os agressores perguntaram se era "voluntório" ou voluntário e que ele
respondeu que era voluntário. Após isso, deitou-se no chão e que o ex-Soldado EP
WILLIAN SANTOS CAETANO, ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO
BRAGA, ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA e ex-Cabo EP HUDSON
LIMA DA SILVA aplicaram as remadas e tapas na sua nádega. Por fim, asseverou
que foi levar as remadas voluntariamente, que sabia que ia apanhar e foi por livre
vontade e que escolheu ser voluntario, pois não sabia o que iria acontecer se fosse
"voluntário"
(processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento
159,
VIDEO1, VIDEO2 ).
O Soldado EV HENRIQUE NUNES PINTO confirmou suas
declarações em fase do IPM. Relatou que o Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA, Encarregado de Material, reuniu os Soldados que iriam
engajar no pátio de formatura e disse que era para trocarem de alojamento, que
deveriam trocar de armários e que iriam levar um "pacote", mas não falou como
seria e nem quem aplicaria.
A respeito das agressões, informou que não se lembra muito bem do
ocorrido, mas relatou que perguntaram se era voluntario ou "voluntório" e como era
voluntário, deitou-se no colchão e levou as remadas. Informou que recebeu as
remadas do ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, ex-Cabo EP
HUDSON LIMA DA SILVA, ex-Soldado EP WESLE DA SILVA, ex-Soldado EP
WILLIAN SANTOS CAETANO e o ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA
CORREA. Esclareceu que não lembra data e nem horário e que as agressões
ocorram e que só ouviu o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA falar
em pacote e em tom de camaradagem. Asseverou que o evento foi marcante, mas
não se lembra de detalhes e que ele considerou algo normal (processo 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 160, VIDEO1, VIDEO2).
O Soldado EV GUILHERME NUNES VARGAS confirmou suas
declarações em fase do IPM, relatou que o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES
BARBOSA, Encarregado de Material, reuniu os Soldados que iriam engajar no pátio
de formatura e disse que era para trocarem de alojamento, que deveriam trocar
de armários e que iriam levar um "pacote".
Confirmou que recebeu as remadas do ex-Cabo EP HUDSON LIMA
DA SILVA, do ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, do ex-Cabo EP VICTOR
OLIVEIRA DE MORAES, do ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO,
do ex-Soldado EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, do ex-Soldado EP WESLE DA
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA, do ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, do ex-Soldado
EP MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA, e do ex-Soldado GABRIEL
RODRIGUES. Confirmou que ficou com um "vermelhão" nas nádegas e que
apanhou com remo de barco, cabo de vassouras e tapas. Esclareceu que isso era
normal e que todos os anos acontecia. Esclareceu que levou o pacote antes do
Sargento falar a respeito (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 161,
VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3).
O Soldado EV LUIZ AUGUSTO PAIVA SOARES confirmou suas
declarações em fase do IPM, relatou que estava junto com os demais soldados
quando o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, Encarregado de
Material, reuniu os Soldados que iriam engajar no pátio de formatura e disse que era
para trocarem de alojamento, que deveriam trocar de armários e que iriam levar um
"pacote". Informou que foi para o alojamento, deitou-se no colchão de barriga para
baixo e foi-lhe aplicado o pacote com remo, palmadas e cabo de vassoura por cerca
de um minuto e meio.
Disse que ficou com vermelhidão e bolhas e que depois de uma semana
foi examinado na Enfermaria. Afirmou que os militares que aplicaram o pacote
foram o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP VITOR LOPES
DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO, o ex-Soldado EP
EVERTON DA SILVA CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO
BRAGA, o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, o do ex-Cabo EP
RODINEI SALVADOR LOPES. Asseverou que esse pacote era tipo uma
tradição, que não sabe quem deu origem a apuração e que o Sargento falou em
pacote em tom de brincadeira. Informou que o pacote não lhe causou trauma e não o
afetou
psicologicamente,
que
tudo
foi
normal
(processo
7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 162, VIDEO1, VIDEO2).
O
Soldado
EV
JULIO
CÉSAR
OLIVEIRA
SCHINOFF
confirmou suas declarações em fase do IPM. Em relação à reunião com o Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, na qual o Sargento teria dito que
haveria um pacote, ele negou a participação, esclarecendo que não
estava presente e não ouviu o que os demais disseram.
Em relação às agressões, informou que estava saindo de serviço, foi
para a porta do alojamento e quando viu os Soldados do efetivo profissional
chegarem, sabia o que ia acontecer. Pontuou que um deles puxou um colchão e ele
voluntariamente deitou-se e começou o ato de violência, onde foram utilizados remo
e cabo de vassouras pelo ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP
VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO,
o ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MACHADO BRAGA, o ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS,
o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, o ex-Cabo EP RODINEI
SALVADOR LOPES.
Informou que depois foi chamado na Enfermaria, onde tiraram fotos
de suas nádegas, que estavam com algumas marcas roxas. Pontuou que após os
acontecimentos, não houve nenhum tipo de ameaça e o ambiente correu
normalmente como colegas de trabalho. Asseverou que o pacote não lhe causou
trauma, que no evento tudo foi normal, sempre aconteceu e os Soldados antigos não
foram violentos. Esclareceu que o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES
BARBOSA sempre fala em tom de camaradagem. Por fim, afirmou que entre os
Soldados ninguém se sentiu indignado e não sabe quem levou a situação aos
superiores
(processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento
163,
VIDEO1, VIDEO2)".
O Soldado EV GUILHERME DEPORTE ALVES confirmou suas
declarações em fase do IPM. Relatou o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES
BARBOSA, Encarregado de Material, reuniu os Soldados que iriam engajar no pátio
de formatura e disse que era para trocarem de alojamento, que deveriam trocar
de armários e que iriam levar um "pacote", que era uma agressão dos Soldados
antigos.
Informou que o Sargento usou a palavra “pacote” e que eles já tinham
alguns relatos sobre isso, mas não sabiam exatamente como era. Aduziu que achava
que aquilo era um ato normal, porque o Sargento estava falando. Em relação aos atos
violentos, esclareceu que estava ajudando a pintar a companhia e foi pegar a japona,
quando chegou o pessoal do efetivo profissional e trancou as portas. Pontuou
que deitou no colchão e os Acusados começaram a dar pauladas nas costas com
remo de madeira, vassoura, tapa e palmada. Afirmou que tudo durou cerca de 2
(dois) minutos.
Apontou que os militares que participaram foram o ex-Cabo EP
VITOR
LOPES
DA
SILVA,
o
ex-Soldado
EP
WILLIAN
SANTOS
CAETANO, o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, o ex-Soldado EP
ROBERT ARAÚJO FRANCO e o ex-Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES.
Esclareceu que depois foi na enfermaria, tirou fotos e foi para casa. Disse que ficou
com as partes vermelhas e machucadas. Asseverou que após os fatos o ambiente
continuou normal e que o evento sempre aconteceu, era algo normal e que a ida a
enfermaria não foi voluntaria, alguém mandou ir lá. Esclareceu que o Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA sempre fala em tom de camaradagem.
Informou que o pacote não lhe causou trauma e que tudo foi considerado normal,
nada
demais
(processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento
164,
VIDEO1, VIDEO2).
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Soldado EV CRISTIAN SILVEIRA E SILVA confirmou suas
declarações em fase do IPM. Em relação a reunião com o Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA, na qual o Sargento teria dito que haveria um pacote, ele
negou a participação, esclarecendo que não estava presente e não ouviu o que os
demais disseram que fora dito. Relatou que recebeu o pacote ou formatação no dia
27 de fevereiro de 2020, na parte da manhã, no alojamento do efetivo profissional.
Informou que estava fazendo manutenção na Companhia quando escutou que estava
tendo o pacote e foi lá com mais dois Soldados do Efetivo Variável.
Disse que chegou no alojamento, onde tinha um colchão, e deitou-se
para receber o pacote. Aduziu que levou remada, vassouradas e tapas. Pontuou que
não dava para ver muito bem quem batia, mas que citou no IPM o ex-Cabo EP
HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA,
o ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS e o ex-Cabo EP RODINEI
SALVADOR LOPES. Afirmou que depois de uns quatro dias, compareceu na
enfermaria, sem saber que iria ser examinado pelo médico. Disse que tirou a roupa e
tirou fotos das lesões, que ainda estavam vermelhas. Esclareceu que não houve
nenhum tipo de ameaça e o ambiente, após o ocorrido, permaneceu normal.
Esclareceu que o ambiente no quartel está bom, que não há represalias
contra eles. Asseverou que esse pacote era tipo uma tradição, que não sabe quem deu
origem a apuração. Informou que o pacote não lhe causou trauma e nem o afetou
psicologicamente, que tudo foi normal e que levou a situação como uma
brincadeira. Ele disse que sentiu dor, gritou durante as pancadas, e que as batidas
foram
medianas
(processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento
165,
VIDEO1, VIDEO2).”
O Soldado EV EDERSON GONÇALVES DE FREITAS confirmou
suas declarações em fase do IPM. Em relação a reunião com o Primeiro-Sargento
DIEGO RODRIGUES BARBOSA, na qual o sargento teria dito que haveria um
pacote, ele negou a participação esclarecendo que não estava presente. Em relação
ao "pacote", relatou que subiu ao alojamento, tinha um colchão no chão, deitou-se
sobre ele de costas, os Soldados profissionais o seguraram e bateram com remo e
palmadas.
Informou que aplicaram as batidas ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA
SILVA, o ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP EVERTON DA
SILVA CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, o ex-Soldado
EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, o ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA
SANTOS, o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, o ex-Cabo EP
RODINEI SALVADOR LOPES. Afirmou que o ex-Soldado EP EVERTON DA
SILVA CORREA estava de serviço na Companhia de Engenharia de Pontes, era o
Cabo de Dia de toda a Companhia e participou das agressões. Esclareceu que o
ambiente no quartel continua bom, continua normal que não há represalias contra
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ele. Esclareceu que o trote não lhe pegou de surpresa e que é normal. Informou que
se apresentou como voluntário e não se sentiu indignado (processo 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 166, VIDEO1 , VIDEO2).
O Soldado EV HENRIQUE ALMEIDA LOPES confirmou suas
declarações em fase do IPM. Em relação a reunião com o Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA, informou que chegou da formatura e o Sargento disse
que era para subir ao alojamento tomar o "pacote e se livrar". Em relação ao pacote
propriamente dito, disse que recebeu-o no dia 27 de fevereiro de 2020, no
alojamento. Disse que entrou no alojamento com mais dois Soldados e que foi o
último a entrar e se deitar no colchão e que eles bateram com remo e cabo de
vassoura.
Afirmou que participaram o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA,
o ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA
CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, o ex-Soldado EP
ROBERT ARAÚJO FRANCO, o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA
LOPES, o ex-Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES. Afirmou que o ex-Soldado
EP EVERTON DA SILVA CORREA estava de serviço de Cabo de Dia e ele era o
único Cabo de Dia de toda a Companhia. Aduziu que o Cabo de Dia fiscalizava o
serviço na Companhia, mas o ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA não
mandou ninguém parar e também participou. Informou o Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA, ao falar no trote, fez em tom de brincadeira. Esclareceu
que esse fato não o pegou de surpresa, pois sabia que ia ocorrer e que ocorrem todos
os anos e que não se sentiu magoado, pois foi normal processo 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 168, VIDEO1, VIDEO2).
Soldado EV SAMUEL DA ROSA confirmou suas declarações em fase
do IPM. Em relação aos fatos relacionados a fala do Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA, informou que não estava presente e nem ouviu nada
sobre o assunto. Em relação ao pacote, informou que estava trabalhando e foi ao
alojamento, onde tinha um colchão. Relatou que se deitou de bruços e recebeu o
trote por um grupo de militares.
Disse que não conseguia ver o que eles usavam, mas que viu, depois,
um remo e uma vassoura no chão. Esclareceu que sentiu as pancadas nas nádegas e
que ficou com marcas. Informou que depois foi na Enfermaria, onde foi atendido
pelo médico, que perguntou o que tinha acontecido e tirou uma foto. Ele disse que
não ficou com bolhas. Relacionou o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-
Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS
CAETANO, o ex-Soldado EV EDERSON GONÇALVES DE FREITAS; o ex-
Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, o ex-Soldado EP TAINAN VITOR
DE SOUZA SANTOS, o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, o ex-
Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES como os agressores.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclareceu que o ambiente no quartel está bom, que não há ameaça
contra ele, nem fora do quartel. Informou que não sabia de Sargento envolvido. Em
relação à reunião com o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, com
o qual ele trabalha mais próximo e conhece, informou que sente que ele fala muitas
coisas brincando e nunca teve problemas com ele. Esclareceu que o trote não foi
surpresa, não lhe ofendeu e que sabia que iria acontecer, só não sabia como e nem a
intensidade dele. Asseverou que sabe que todos os anos acontecem os trote e foi,
depois, trabalhar normalmente (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento
169, VIDEO1, VIDEO2).
O Soldado EV VITOR OLIVEIRA DA SILVA confirmou suas
declarações em fase do IPM. Em relação aos fatos relacionados a fala do Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, informou que não estava na formatura
e não ouviu o Sargento falar em trote. Em relação ao pacote, informou que foi ao
alojamento dos EP e deitou-se no colchão, subiram em suas costas e bateram com
remo e cabo de vassoura nos glúteos.
Confirmou que participaram do pacote ex-Cabo EP HUDSON LIMA
DA SILVA, o ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN
SANTOS CAETANO, o ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS,
o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES e o ex-Cabo EP RODINEI
SALVADOR LOPES. Informou que ficou com as marcas roxas e que depois foi na
Enfermaria, onde tirou a roupa e foi examinado pelo médico, que tirou fotos.
Asseverou que achou a situação humilhante e revoltante e que não imaginava que
tinha isso no quartel.
Disse que não apanhava em casa assim, nem sabia de alguém que
apanhasse. Esclareceu que sabia que ia acontecer e que não ficou sabendo de que
algum Sargento tenha participado. Asseverou que esse pacote era tipo uma
tradição, que não sabe quem deu origem à apuração e que o Sargento falou em
pacote em tom de brincadeira. Informou que após o trote cada um foi para o seu
serviço (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 170, VIDEO1, VIDEO2).
O Soldado EV EZEQUIEL ANACLETO QUADROS confirmou suas
declarações em fase do IPM. Em relação aos fatos relacionados a fala do Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, informou que não estava presente e
não ouviu ninguém falar a respeito sobre esse fato. Informou que recebeu o pacote
no dia 27 de fevereiro de 2020, no alojamento.
Esclareceu que foi ao Alojamento, tendo sido voluntário e deitou no
colchão e que uma pessoa o segurou pelos braços e outras bateram nele com um
remo nas nádegas. Disse que depois foi trabalhar normalmente. Pontuou que depois
de uns dias foi na Enfermaria, onde foi examinado por um médico e tiraram fotos.
Asseverou que a região das nádegas estava um pouco roxa. Citou nove militares que
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participaram do pacote: o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP
VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO,
o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, o ex-Soldado EP TAINAN
VITOR DE SOUZA SANTOS e o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA
LOPES. Confirma que o ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA era o
Cabo de Dia e não mandou ninguém parar e que não sabe se ele também participou.
Asseverou que não achou normal o trote.
Informou que não sabe da participação de algum Sargento no trote e
que já tinha ouvido falar que haveria um trote e que no seu sentir não foi cena
abusiva e que o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA costuma falar
em tom de brincadeira (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 172,
VIDEO1, VIDEO2).
Soldado EV MICAEL ANSELMO DA SILVA confirmou suas
declarações em fase do IPM. Em relação aos fatos relacionados a fala do Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, informou que não estava presente e
não ouviu ninguém falar a respeito sobre esse fato. Informou que recebeu o pacote
no dia 27 de fevereiro de 2020, no alojamento e esclareceu que subiu para
o alojamento, onde tinha um colchão e se deitou.
Disse que foi segurado e recebeu golpes com remo e cabo de vassoura
nas nádegas. Pontuou que não sabia quantos eram, mas confirmou os seguintes
nomes citado no IPM: o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP
VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO,
o ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM
MACHADO BRAGA, o ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA
SANTOS, o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES e o ex-Cabo EP
RODINEI SALVADOR LOPES. Enfatizou que ficou com muitas marcas e que não
achou normal apanhar com um pedaço de pau. Ele disse que ficou revoltado como
homem e que achou que o trote foi um pouco exagerado e não sabe dizer se houve
denúncia de algum companheiro. Asseverou que o pessoal do quartel sabia dos
trotes, pois situações semelhantes ocorreram nos anos anteriores, mas que todos
faziam que não sabiam (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 173,
VIDEO1, VIDEO2).
O ex-Soldado EV GUILHERME LOPES FAGUNDES confirmou suas
declarações em fase do IPM. Em relação aos fatos relacionados a fala do Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, Encarregado de Material, reuniu os
Soldados que iriam engajar no pátio de formatura e disse que era para trocarem de
alojamento, que deveriam trocar de armários e que iriam levar um "pacote".
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A respeito do trote propriamente dito, informou que quando eles iam
trocar os armários pelos dos EP’s subiu ao Alojamento e sobre o colchão levou
palmadas, depois apanhou com cabo de vassoura e remos e que citou o ex-Cabo EP
HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Cabo
EP VITOR LOPES DA SILVA, Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA e
o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, como tendo participado de seu
trote e asseverou que Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA, mesmo como
Cabo de Dia, devendo evitar, deixou acontecer. Informou que ficou com marcas e
bolhas. Esclareceu que ficou bem envergonhado. Disse ainda que em relação ao que
ouviu o Sargento falar, foi que ele disse que teria um trote, num tom de graça e de
brincadeira, não sério e que os demais Soldados disseram que isso era normal.
Informou que não ficou traumatizado com o trote e que achou apenas desagradável
(processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 174, VIDEO1, VIDEO2).
O Soldado EV HITALO WESLEY GARNIER DA SILVA confirmou
suas declarações em fase do IPM. Em relação aos fatos relacionados a fala
do Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, Encarregado do Setor de
Material da Companhia, não ouviu falar sobre trote. A respeito do trote propriamente
dito, disse que recebeu o pacote no dia 27 de fevereiro de 2020, no alojamento da
companhia. Afirmou que foi voluntariamente, porque se não fosse ia ser
involuntário.
Pontuou que subiu as escadas, deitou sobre o colchão e que o o ex-
Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES subiu nas suas costas para segurá-lo e
outro segurou suas pernas e começou a bater com remo, vassoura e tapa nas nádegas.
Informou que lembra participaram do trote o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA
SILVA, o ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA e o Soldado EP EVERTON DA
SILVA CORREA, que estava de serviço. Informou que depois foi na Enfermaria,
onde tiraram fotos das nádegas agredidas. Pontuou que ficou indignado com o fato
de apanhar na bunda como criança, mas que não podia fazer nada. Ele disse que
contou para sua mãe, que não gostou nem um pouco. Esclareceu que considerou que
passaram dos limites, mas que não ficou traumatizado (processo 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 175, VIDEO1, VIDEO2).
O Soldado EV RICHARD DOS SANTOS RICARDES confirmou que
o
Primeiro-Sargento
DIEGO
RODRIGUES
BARBOSA,
Encarregado
de
Material, reuniu os Soldados que iriam engajar no pátio de formatura e disse que era
para trocarem de alojamento, que deveriam trocar de armários e que iriam levar um
"pacote". A respeito do trote propriamente dito, disse que recebeu as remadas e que
as nádegas ficaram roxas e que foram ao médico em dia posterior aos fatos e que não
se lembra de todos que aplicaram o pacote, mas confirma suas declarações em fase
do IPM processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 402, VIDEO2, VIDEO3).
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Soldado EV JÚLIO CÉSAR GULARTE informou que não ouviu
o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA falar sobre trote porque no
dia estava na Banda de Música e relata que não sofreu o trote. Relatou apenas
que o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES fez uma ameaça indireta,
pois ouviu-o dizer que faltava o depoente para receber o trote, mas que ele não
poderia sofrer trote porque era protegido do mestre da Banda. Aduziu não ter
presenciado nenhum dos fatos descrito na Denúncia. Ressaltou que o trote era
comum, mas não com a violência como ocorreu, e que acreditava que isso era uma
pratica no Exército; pois desde a época de seu pai serviu, isso já ocorria (processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 402, VIDEO3, VIDEO4).
O Soldado EV RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA relatou que não
ouviu o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA falar sobre trote e que
recebeu o pacote no dia 26 de fevereiro de 2020, no alojamento da Companhia.
Informou que foi ao alojamento e deitou-se em colchão de bruços, foi agarrado pelos
braços e pernas e levou as batidas com remo e cabo de vassoura nas nádegas.
Esclareceu que doeu bastante e que ficou com marcas e depois foi fazer exame
médico, onde tiraram fotos.
Nomeou o ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP
VITOR LOPES DA SILVA, o ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO,
o ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM
MACHADO BRAGA, o ex-Soldado EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, o ex-
Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS, o ex-Soldado EP WUILHIN
DE OLIVEIRA LOPES e o ex-Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES como
tendo sido os militares que aplicaram o trote. Esclareceu que se submeteu ao pacote
porque eles falaram que era um batismo para engajar, mas que quem não quisesse ia
ser pego a força e que depois não houve ameaças. Asseverou que viu alguns levarem
as remadas e que todos, inclusive ele, gritaram de dor e pediam para parar (processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 402, VIDEO4).
Além dos Ofendidos, foram ouvidos também as seguintes testemunha:
O Primeiro-Tenente ARIEL LEMES DIAS, na época Comandante
da Subunidade onde ocorreram os fatos, confirmou suas declarações em fase
de IPM. Em relação aos fatos relacionados à fala do Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA, não o ouviu falar sobre trote. A respeito do trote
propriamente dito, disse que recebeu uma ligação do Adjunto de Comando sobre
fatos estranhos que haviam acontecido na Subunidade e foi conversar com ele, que
disse que familiares de um Soldado estavam indignados com o ocorrido e foram na
casa do Soldado ofendido.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informou que levou a situação ao Comandante da OM, que determinou
que todos os EV's que fossem engajar passassem por um Exame de Corpo de Delito
e foi aberta uma Sindicância. Afirmou que deu um alerta a todos os militares da sua
Subunidade para que esses fatos não se repetissem. Esclareceu que após a
Sindicância foi insaturado o IPM. Asseverou que nada sabe sobre eventuais ameaças
que dois Soldados possam ter sofrido e que não existe autorização ou conhecimento
desses trotes por parte dos Oficiais. A respeito da forma utilizada pelo Sargento
DIEGO RODRIGUES BARBOSA para tratar com os Soldados, narrou que ele
usava a linguagem dos Soldados e não acredita que o Sargento soubesse ou tenha
participado de trote (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 177,
VIDEO1, VIDEO2).
O Segundo-Tenente EDUARDO VICENTE HINTZ GERMANO, na
época médico que realizou o primeiro atendimento nos Ofendidos, relatou que
estava em período do Estágio de Adaptação e Serviço e foi chamado pelo
Comandante, que determinou a realização do Exame de Corpo de Delito nos
Ofendidos. Tirou fotografias das marcas e recebeu informações dos Ofendidos a
respeito de terem recebido agressões com remo, cabo de vassoura e palmadas e
verificou, na maioria, lesões superficiais na região dos glúteos, com presença de
hematomas leves, que são "roxidões" na pele advindas de batidas com remos e que
apesar da variação entre elas, umas mais simples outras menos, todas se enquadram
de acordo com o CID como lesões leves e, apenas um deles continha bolhas
decorrente das agressões. Asseverou, contudo, que, apesar de algumas lesões serem
maiores, todas eram consideradas leves (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento 178, VIDEO1, VIDEO2).
O Soldado EV JOÃO VITOR DE SOUZA FERREIRA relatou que
servia na Companhia de Pontes, no 2º Pelotão, e que estava na formatura em que o
Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA falou para os conscritos que
iriam engajar que eles iriam trocar de alojamento, mas que antes iriam receber o
pacote, que consistia em agressões perpetradas por Soldados antigos e que era para
eles ficarem quietos. Esclareceu que isso foi dito de forma normal, no final da
formatura, e que ele entendeu que o Sargento estava ciente que isso acontecia todo
ano, como um ritual, e que os próprios agressores já tinham passado por isso.
Informou que sabia que ia tomar umas remadas e depois estaria pronto para o
engajamento, mas que não sofreu o pacote nos dias 26 e 27 de fevereiro, quando
alguns Soldados foram agredidos com remada e cabo de vassoura na região das
nádegas (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 179, VIDEO1, VIDEO2).
O Soldado EV DIEGO BALTAZAN BAROBOSA confirmou suas
declarações em fase do IPM. Em relação aos fatos relacionados à fala do Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, afirmou que o Graduado falou para os
conscritos que iriam engajar que eles iriam trocar de alojamento e que deveriam se
preparar para pegar o seu "pacote". Esclareceu que não tomou o pacote e não sabe
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dizer se havia um líder ou quem tinha participado das agressões. Informou que a fala
do Sargento tinha um tom de ironia e que não soube da participação de outros
Sargentos no trote. Asseverou que já tinha ouvido falar que isso acontecia (processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 180, VIDEO1, VIDEO2).
As testemunhas arroladas pela Defesa assim se manifestaram:
O ex-Primeiro-Tenente ARIEL LEMES DIAS, arrolado desta vez pela
Defesa, na época Comandante do Subunidade, narrou que o Adjunto de Comando
ligou e eles foram na casa do Soldado EV SAMUEL DA ROSA e verificou o que
tinha acontecido e, após, informou ao Comandante do Batalhão sobre o ocorrido.
Esclareceu que foi ele quem informou aos militares da Subunidade o que havia
acontecido e que todos, inclusive o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES
BARBOSA, Encarregado de Material, ficaram surpresos. Informou que a função de
Encarregado de Material é uma função importantíssima, pois tem sob sua
responsabilidade muitos materiais de alto custo e que o Sargento era considerado um
bom militar.
Esclareceu que era comum o Sargento solicitar permissão para falar
com a tropa e que no dia anterior aos fatos autorizou que ele se dirigisse aos
Soldados, mas não presenciou e nem ficou sabendo o que foi dito. Informou que o
Sargento usava uma linguagem informal para ficar de fácil entendimento. Afirmou
ter ficado surpreso ao saber que era o Sargento era Réu no processo, pois ele tinha
uma atitude profissional em relação aos Soldados. Esclareceu que o Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA sofreu alguns prejuízos com o
processo, na promoção e eventual designação para missão no exterior. Esclareceu
que todos os demais Réus eram considerados excelentes militares e que acredita que
todos foram licenciados, mas não tem certeza (processo
7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 540, VIDEO1, VIDEO2).
O Coronel CLAUBER LOBATTO LORENZONI, arrolado pela
Defesa, na época Comandante da OM, esclareceu que conhece os fatos e que
considera o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA profissional,
dedicado, cumpridor de missão.
Esclareceu que soube dos fatos pelo pai de um Soldado e assim que
tomou conhecimento mandou abrir uma Sindicância e que logo em seguida viu que
havia indícios de crime e mandou instaurar IPM. Ficou surpreso com a situação do
Sargento como Acusado e que acredita que esse foi um sentimento generalizado
diante do profissionalismo do militar. Informou que percebeu uma certa
desmotivação dele, mas nada que tenha interferido em seu trabalho e a situação
de sub judice impede a participação dele em alguns processos seletivos e que para
promoção também pode vir atrapalhar.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação aos demais Soldados envolvidos como Acusados, tinha a
informação que eram todos bons Soldados, com experiência, muitos motoristas de
carreta e cujo licenciamento foi considerado um prejuízo, pois possuíam habilidades
que demandam experiência. Esclareceu que, ao assumir o comando, fez suas normas
e que orientava a não ter atitudes como a ocorrida de brincadeiras e trotes e que não
sabia se elas ocorriam anteriormente, mas que assim que soube mandou investigar e
que essas eram também diretrizes do escalão superior. Asseverou que as condutas
normais de um Graduado é, ao saber de um trote, impedir que aconteça ou levar aos
seus superiores, mas que, apesar dos depoimentos, não acredita que o Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA soubesse da ocorrência e que, como ele
próprio disse, pode ter sido mal entendido (processo
7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 540, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4).
O Soldado EV GUILHERME DEPORTE ALVES, Ofendido, arrolado
desta vez pela Defesa, relatou que foi agredido no dia 27 de fevereiro de 2020, na
parte da manhã, com umas cinco remadas, mas que não sabe dizer de quais, mas que
havia muitos outros no evento (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento
540, VIDEO5).
O Primeiro-Sargento FABIANO DIAS ALVES, arrolado desta vez pela
Defesa, exercia a função de Sargenteante, função de controle de pessoal, e que tinha
contato diário com o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, pois
ambos faziam parte da Seção de Comando.
Em relação aos fatos relacionados à fala do Graduado na formatura
com os conscritos que iriam engajar, lembra que a fala do Sargento era para que os
recrutas trocassem de alojamento para liberar o alojamento para os novos recrutas
que iriam chegar. Afirmou categoricamente que estava presente e não ouviu o
Sargento dizer que os Soldados iriam levar um "pacotão" e asseverou que se o
Sargento ou qualquer outro militar mais antigo soubesse que um trote iria acontecer,
teria impedido, inclusive o próprio depoente.
Esclareceu
que
o
Primeiro-Sargento
DIEGO
RODRIGUES
BARBOSA utilizava uma forma mais informal para se dirigir aos Soldados.
Informou que todos ficaram surpresos no quartel com o fato de o Sargento ter sido
Acusado, pois é um excelente profissional, com mais de duas décadas de serviço, pai
de família com duas filhas, que talvez tenha usado alguma palavra ou expressão que
foi mal entendida. Relatou que o Sargento permaneceu na função de Encarregado de
Material por mais um bom tempo, após o ocorrido, e que exerce, atualmente, a
função de Sargento Brigada, função muito importante o que comprova a seu
conceito profissional. Esclareceu que o Réu teve alguns prejuízos na carreira
decorrentes da situação, como por exemplo ficar impedido de prestar o concursos
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o Curso de Habilitação ao Quadro de Auxiliar de Oficiais e se candidatar para
movimentações
(processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento
540,
VIDEO5, VIDEO6, VIDEO7).
Os Réus, em seus interrogatórios, manifestaram-se da seguinte forma:
O Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA negou que
tivesse falado aos Recrutas para tomarem um "pacote" e ficarem calados. Narrou
que, como Encarregado de Material e Sargento mais antigo da Companhia, era
responsável por todo o material da Companhia e que essa formatura aconteceu no
final dia 26 de fevereiro de 2020. Pontuou que o período em que se deram os fatos é
de muito trabalho pela entrada dos novos Soldados e saída dos Soldados que
terminavam o Serviço Militar. Naquele dia, a orientação dada era para que os
Soldados que estavam sendo engajados liberassem o Alojamento dos Recrutas e
passassem para o Alojamento dos Soldados do efetivo profissional. Ocorre que
sempre usou uma forma de falar mais informal, de uma forma mais jocosa para
conseguir fazer-se entender e que, apesar de não se lembrar das exatas palavras
que usou, com certeza não foi para que os Soldados tomassem "pacote" e ficassem
quietos.
Enfatizou que não viu nenhum ato de violência e nem soube que iria
acontecer, pois não possui intimidade com os Soldados para participar de um coisa
daquelas. Esclareceu que não sabe dizer se o "pacote" era uma prática corriqueira na
Companhia, mas que nunca viu ocorrer, que só soube do corrido quando o
Comandante da Companhia reuniu-os e mostrou uma foto das nádegas de um
Soldado ofendido. Informou que tem 23 (vinte e três) anos de serviço e na
Companhia de Engenharia e Pontes estava há 1 (um) ano. Relatou que ficou
assustado com o seu indiciamento, pois tinha sido ouvido como testemunha.
Explicou que essa situação foi complicada e causou grande prejuízo, seja
moral, profissional e financeiro.
Negou que precisou de tratamento médico por depressão por causa do
processo. Esclareceu que se sentia injustiçado por ter uma vida dedicada à Força e
ser acusado de algo que não fez, sequer sabia que aconteceria. Ele admitiu que pode
ter feito uma colocação infeliz em uma formatura, mas negou que tenha ordenado ou
incentivado a agressão a alguém (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento
672, VIDEO2, (VIDEO3, VIDEO4, VIDEO5 e VIDEO6).
O ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA CORREA esclareceu que
serviu durante 8 anos no Quartel. Pontuou que na Companhia sempre teve o
momento em que o pessoal que ia engajar recebia umas remadas, pois o remo era o
símbolo da Companhia de Pontes. Enfatizou que isso era uma brincadeira, um trote,
que acontecia todo ano, e que não era agressivo e que acreditava que os superiores
tinham conhecimento.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA,
disse que não ouviu, mas que os Recrutas falaram que o Sargento falou sobre trote e
que, então, todos estavam sabendo. Esclareceu que ninguém pode ser indicado como
organizador do trote e que no dia 27 de fevereiro de 2020 estava de serviço de Cabo
de Dia. Informou que na época em que engajou recebeu o trote com remo e com
choque e até com mordidas e que ficou sabendo que teria o trote por seu tio que
serviu bem antes. Esclareceu que os Soldados eram voluntários para isso e que quem
não quisesse não precisava participar, mas que depois não poderia fazer o mesmo
com os outros.
Asseverou que depois do "pacote" tudo ficava normal e que eles
continuavam trabalhando juntos. Esclareceu que as remadas eram dadas por quem
tinha mais afinidade com os Soldados. Admitiu ter desferido remadas em 5 (cinco)
Soldados e pontuou que um militar segurava a vítima para evitar que ela se
machucasse em outra parte do corpo, pois o objetivo era bater só nas nádegas
(processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento
672,
VIDEO6, VIDEO7 e VIDEO8).
O ex-Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA admitiu que participava
das agressões aos Soldados e Cabos, mas disse que achava que era uma coisa
normal, pois já tinha sofrido e visto Sargentos praticarem também. Informou que ele
e outros militares do efetivo profissional aplicaram o "pacote" nos militares do
efetivo variável, que eram umas remadas, palmadas e vassouras nas nádegas. Aduziu
que tudo era uma brincadeira. Esclareceu que só batiam nos Soldados que tinham
mais intimidade.
Pontuou que o "pacote" ocorreu nos dias 26 e 27 de fevereiro e que
participou dos dois dias, mas que deu remada em apenas 5 (cinco) Recrutas.
Informou que na época em que engajou, recebeu o trote com remo e com
choque e até com mordidas. Relatou que no andar inferior da Companhia dava para
ouvir a algazarra gerada pelas agressões só não ouvia quem não queria. Pontuou que
se soubesse dos problemas que isso causaria, não teria feito. Informou que o
Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA anunciou em uma formatura
que os Soldados que iam engajar iriam trocar de alojamento e receber um "pacote" e
confirmou que estava presente nessa formatura, que foi realizada em frente à
Companhia, pela manhã, e que era uma formatura geral do Batalhão (processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 672, VIDEO9, VIDEO10).
O
ex-Soldado
EP
MATEUS
JUNIOR
RODRIGUES
SARAIVA admitiu ter participado do trote no primeiro dia e que deu uma remada em
2 (dois) Soldados, sendo uma no Soldado EV RICHARD DOS SANTOS
RICARDES e outra no Soldado EV GUILHERME NUNES VARGAS.
Reforçou que essas duas remadas foram suas únicas condutas e negou ter ameaçado
ou obrigado qualquer outro Soldado a ir para o alojamento. Informou que soube que
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o trote aconteceu em outros anos e na época em que engajou recebeu o trote com
remo, com choque e até com mordidas. Salientou ter acreditado que a conduta
era normal e não houve nenhuma combinação para ser feito em algum momento
específico. Em relação ao Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA
ter anunciado em formatura que haveria um trote, informou que não ouviu.
Esclareceu que as remadas eram dadas com intenção de comemorar o ato e não de
humilhar e que o remo era um símbolo, que inclusive tinha um na Sargenteação com
a palavra "dúvidas" (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 672,
VIDEO11 e VIDEO12).
O ex-Soldado EP ROBERT ARAÚJO FRANCO confirmou que o trote
realmente aconteceu e que isso era uma conduta comum, pois também recebeu
"pacote" no ano de seu engajamento. Relatou que acredita que os superiores sabiam
do trote e que o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA ainda
comentou em formaturas que estavam liberadas as remadas, não com essas palavras,
pois não lembra especificamente dos termos exatos utilizados pelo
Graduado. Esclareceu que não havia nada combinado e que não ameaçou nenhum
Soldado. Asseverou que as remadas eram dadas apenas por quem tinha intimidade
para evitar que algum desafeto batesse e provocasse algum problema (processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento
672,
VIDEO12, VIDEO13, VIDEO14 e VIDEO15).
O ex-Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES confirmou os fatos
descritos na Denúncia e informou que em 2013, ao entrar no Exército, já existia
o "pacote" e que se fosse engajar já ficava sabendo que receberia, pois era como um
batismo e que acontecia todos os anos. Esclareceu que não havia uma organização, e
os Soldados levavam na brincadeira e iam voluntariamente. Informou que chegou na
formatura logo após o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA ter
comentado que haveria um trote e que não o ouviu, mas que ouviu
alguns companheiros comentando o assunto.
Assumiu que participou do trote em apenas um dia, dando remada em
2 (dois) Soldados e normalmente os escolhidos eram aqueles que iriam trabalhar
com eles no engajamento. Esclareceu que não viam aquela conduta como
errada, pois aquilo sempre aconteceu e era normal. Afirmou que acreditava que os
Sargentos sabiam do trote, pois na parede da Sargenteação tinha um remo pendurado
com a frase "dúvidas na escala de serviço?". Informou que o remo era o símbolo da
companhia. Esclareceu que a dinâmica do trote era a seguinte: o Soldado entrava no
alojamento, deitava no colchão, levava o "pacote" e ia para sua seção trabalhar.
Pontuou que se soubesse que era algo errado, não faria (processo 7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 672, VIDEO15, VIDEO16 e VIDEO17).
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Cabo EP VITOR OLIVEIRA DE MORAES confirmou ter
participado do trote no primeiro dia. Informou que participou da agressão de 2 (dois)
Soldados, sendo um o Soldado EV RICHARD DOS SANTOS RICARDES e o outro
não lembra nome. Asseverou que nos 7 (sete) anos em que serviu, sempre teve
trote e que sofreu também. Informou que usou a vassoura para realizar os golpes.
Esclareceu que acredita que todos os superiores sabiam desses ocorridos e que não
lembra de alguém ter desistido do trote na hora.
Em relação ao Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA,
confirmou que presenciou o momento em que ele disse, na presença de outros
Sargentos e do Comandante da Companhia, para os Soldados fazerem a troca de
armário e se prepararem que aquele era o dia do "pacote do engajamento". Informou
que o objetivo não era humilhar ninguém e não sabia que era algo errado (processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 677, VIDEO1, VIDEO2).
O ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS confirmou
ter agredido o Soldado EV EZEQUIEL ANACLETO QUADROS, apenas
segurando-o, e o ex-Soldado EV GUILHERME LOPES FAGUNDES, dando
algumas palmadas com a mão, isso porque ambos trabalhavam com ele. Esclareceu
que ao passar para situação do efetivo profissional, também tomou o trote e que não
havia nenhum superior envolvido nos trotes, apenas Soldados do efetivo
profissional. Informou que não se lembra de que o Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA tenha falado de trote e que se aconteceu foi uma
comentário infeliz, em tom de brincadeira.
Relatou que os Soldados do efetivo variável subiam voluntariamente
para receber os trotes e que depois ficavam rindo e caçoando dos outros e disse que
não viu ninguém desconfortável ou descontente. Informou que trabalhava e conhecia
bem o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, que não levou ao
conhecimento dele que haveria um trote e que o trote não foi organizado pelo
Graduado. Afirmou que sua intenção nunca foi de humilhar ninguém (processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 677, VIDEO2, VIDEO3, VIDEO4).
O ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA também confirmou os fatos
descritos na Denúncia e admitiu que os trotes aconteceram e que participou no dia
27 de fevereiro de 2020, agredindo 6 (seis) Soldados do efetivo variável com um
cabo de vassoura. Nomeou suas vítimas como sendo o Soldado EV EZEQUIEL
ANACLETO QUADROS, o Soldado EV JULIO CÉSAR OLIVEIRA SCHINOFF, o
Soldado EV EDERSON GONÇALVES DE FREITAS, o Soldado EV HENRIQUE
ALMEIDA LOPES, o Soldado EV SAMUEL DA ROSA e o Soldado EV
GUILHERME DEPORTE ALVES, com os quais tinha mais intimidade, pois
trabalhavam juntos na Subtenência, na Sessão de Comando, na Garagem e na
Sargenteação. Informou que esses trotes eram comuns no quartel e que aquele que
não quisesse participar não aconteceria nada com ele, que na época em que engajou
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

também recebeu o trote nos mesmos moldes e que o objetivo de segurar o recruta era
para ele não colocar as mãos e machucá-las (processo
7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 677, VIDEO4, VIDEO5).
O ex-Soldado EP WESLE DA SILVA negou sua participação no
trote, pois estava de faxina na garagem e se atrasou. Disse que quando chegou no
alojamento, o "pacote" já tinha acontecido e só cumprimentou os Soldados que
tinham recebido o trote. Afirmou que era uma brincadeira que acontecia todos os
anos e que ele mesmo tinha passado por isso duas vezes em 2018.
Em relação ao Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA,
asseverou que estava na formatura quando ele falou sobre o "pacote" e que entendeu
como um batismo, pois ele sabia, assim como todo mundo, que isso acontecia
(processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 677, VIDEO5).
O ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA disse que entrou
no quartel em 2013 e desde então sabia da brincadeira dos trotes, que acontecia
todos os anos e que também passou por isso. Pontuou que tratava-se de algo que se
repetia ano a ano e que ele procurava fazer em menor proporção, pois já tinha visto
coisas piores antes. Esclareceu que no dia 26 de fevereiro de 2020, presenciou um
trote, mas não participou, pois não tinha intimidade com os Soldados. Contudo, já no
dia 27 de fevereiro de 2020, deu uma remada no Soldado EV EZEQUIEL
ANACLETO QUADROS, no Soldado EV LUIZ AUGUSTO PAIVA SOARES, no
Soldado EV SAMUEL DA ROSA, com os quais tinha mais contato e que esses
foram voluntários para subir e receber o trote.
Esclareceu que o Soldado EV SAMUEL DA ROSA foi o último, pois
não estava certo que ele iria engajar, pois tinha pouca nota e que ele subiu as escadas
correndo, dizendo “falta eu, falta eu” e que depois do trote, a família dele fez a
denúncia ameaçando o Comando. Afirmou que o Comando obrigou todos a fazerem
a queixa. Informou que o trote era uma brincadeira sadia e que eles não queriam
machucar ninguém. Afirmou que sentavam nas costas dos Soldados para evitar que
eles se mexessem e se machucassem mais e que depois do trote eles apertavam a
mão e davam parabéns. Explicou que essa situação fugiu do controle, pois nos outros
anos acontecia normalmente e que isso era uma tradição antiga do Batalhão e que,
inclusive, tinha um remo na Sargenteação com uma frase ameaçadora para os
Recrutas. Afirmou que todos sabiam que os trotes aconteciam na virada do ano, mas
que não sabia se o Comando estava ciente (processo
7000095-
97.2020.7.03.0303/RS, evento 677, VIDEO5, VIDEO6, VIDEO7).
O ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO admitiu ter
participado dos trotes nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2020, o que chamou de
brincadeira de engajamento. Enfatizou que a brincadeira consistia em um ritual de
engajamento, em que eles batiam nos militares do efetivo variável com um remo.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconheceu ter agredido 2 (dois) Soldados, o Soldado EV HENRIQUE NUNES
PINTO e o Soldado EV GUILHERME NUNES VARGAS. Informou que os
militares iam por conta própria e deitavam no colchão voluntariamente. Disse ainda
que depois das remadas, cumprimentava os Ofendido. Pontuou que também tomou
esse trote em 2019. Esclareceu que o objetivo nunca foi o de humilhar ou machucar
os
Recrutas
(processo
7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento
677,
VIDEO7, processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 677, VIDEO8).
O ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES admitiu que
participou do trote do dia 27 de fevereiro de 2020, que chamou de comemoração ou
cerimônia de engajamento dos Soldados do efetivo variável. Afirmou ter
dado remadas e tapas nos Soldados, mas que não se lembrava em quantos militares,
mas negou ter usado vassoura. Informou que os trotes aconteciam quando eles iam
trocar de alojamento e que não avisavam antes, mas que eles sabiam, pois o Sargento
avisou a formatura.
Esclareceu
que
o
Primeiro-Sargento
DIEGO
RODRIGUES
BARBOSA avisou na formatura que os conscritos que iriam engajar iriam trocar de
alojamento e sofrer o "pacote". Disse que isso foi no pátio de formatura da
companhia, na presença de toda a Companhia, incluindo os Recrutas, o efetivo
profissional e os Sargentos. Asseverou que achava que se o Sargento não tivesse dito
isso, o pacote não aconteceria, pois aquilo foi como uma liberação para fazer o que
era normal e que acontecia todo ano (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS,
evento 677, VIDEO8, processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 677,
VIDEO9)
O que se extrai dos autos, especificamente dos Registros lançados nas
Fichas Médicas dos Ofendidos, do que consta nos Laudos Médicos dos Auto de
Exame de Corpo de Delito dos Ofendidos, do Laudo Pericial de Reprodução
Simulada dos Fatos nº 21/2020, das declarações prestadas pelos Ofendidos, pelas
Testemunhas e pelos próprios Réus é que, de fato, um trote consistindo em atos
violentos foi praticado pelos Réus, na área da Companhia de Engenharia e Pontes do
3º Batalhão de Engenharia de Combate, localizado em Cachoeira do Sul/RS.
Sendo assim, comprovada a autoria e materialidade delitivas, passamos
a verificar o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade.
Neste Recurso, busca do MPM a reforma da Sentença para condenar os
Réus pela prática dos crimes de ofensa aviltante contra inferior e lesões corporais de
natureza leve, previstos, respectivamente, no art. 176, caput e parágrafo único, e art.
209, caput, ambos do CPM.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a fim de permitir uma clareza quanto à fundamentação e
uma abordagem sistemática da análise de cada um dos crimes imputados, vamos
verificá-los separadamente, assim como em separado será analisada a conduta do
Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das condutas do ex-Cabo
EP HUDSON LIMA DA SILVA, do ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, do ex-
Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO, do ex-Soldado EP EVERTON DA
SILVA CORREA, do ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, do ex-
Soldado EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, do ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE
SOUZA SANTOS, do ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, do ex-
Cabo EP RODINEI SALVADOR LOPES, do ex-Soldado EP WESLE DA SILVA, do
ex-Soldado EP MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA e do ex-Cabo EP
VICTOR OLIVEIRA DE MORAES, no que tange à prática de ofensa aviltante
contra inferior, prescrita no no art. 176, caput e parágrafo único, do CPM. Temos
que:
Dispõe o art. 176, caput e parágrafo único, do CPM:
Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio
empregado, se considere aviltante:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
Trata-se de um crime militar que visa proteger a autoridade, disciplina,
integridade física e honra da vítima, no qual o sujeito ativo é o superior hierárquico
ou funcional. O sujeito passivo é a própria instituição militar, sendo que o inferior
ofendido é o sujeito passivo mediato.
Os elementos objetivos do crime incluem o direcionamento do
comportamento delituoso contra um inferior e uma agressão humilhante que afete a
sua honra, dignidade ou seu decoro, além de lhe causar danos à sua integridade
física. O elemento subjetivo exige a presença da vontade de aviltar, humilhar e
vulnerar moralmente o inferior. O crime é consumado quando o autor atinge
fisicamente o subordinado por meio de uma conduta ofensiva.
É importante ressaltar que o tipo penal exige a presença do elemento
normativo "aviltante". Portanto, a intenção de humilhar deve estar claramente
presente, sem qualquer margem de dúvida, para que os fatos se enquadrem
corretamente no tipo penal. Noutras palavras, para caracterizar o crime, é necessário
que haja efetivamente a humilhação, o desprezo e a ofensa à dignidade do
subordinado.
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, houve a ocorrência de um trote, mas o que restou apurado é
que tudo não passou de uma espécie de batismo, uma brincadeira, pois os Soldados
recrutas estavam prestes a se engajar.
Portanto, o que se constata é que não houve a intenção, por parte de
qualquer militar, de humilhar ou menosprezar o inferior hierárquico. O aspecto
subjetivo do tipo, relacionado ao "achincalhar ou menosprezar", não é evidente e
livre de dúvidas nos registros disponíveis.
É amplamente conhecido que no Direito Penal prevalece o Princípio da
Legalidade, o que implica que os fatos devem se adequar perfeitamente ao delito
descrito no Código Penal. Isso é conhecido como tipicidade formal.
No decorrer do processo de instrução, verificou-se que não há
tipicidade formal do delito, uma vez que os fatos descritos na Denúncia não se
enquadram na moldura do tipo penal, faltando, a menos que haja uma avaliação mais
precisa, o elemento normativo "aviltante".
É relevante mencionar também que os Ofendidos participaram
voluntariamente do "batismo". Além disso, alguns relataram que a vida na unidade
militar continuou normalmente, o que demonstra que não houve ofensa à dignidade
dos subordinados e, por consequência, à autoridade ou disciplina militar, que são
bens jurídicos protegidos pela norma penal.
Dessa forma, a tipicidade material do delito também não está
devidamente configurada. E com base em todos os depoimentos prestados nos autos,
inclusive pelos próprios Ofendidos, pode-se concluir que os eventos ocorridos nos
dias 26 e 27 de fevereiro de 2020 não ultrapassaram a normalidade, tratando-se
apenas de uma "brincadeira".
Além disso, de acordo com os interrogatórios dos Réus, os atos
violentos tinham apenas a intenção de comemorar a mudança de situação dos
Soldados recrutas para a situação de profissionais e, inclusive, havia uma
preocupação maior em evitar que eles sofressem lesões devido às batidas com
remos.
Portanto, não restou caracterizada a elementar do tipo previsto no art.
176 do CPM, o que culmina com a atipicidade da conduta, devendo ser mantida a
absolvição dos Réus quanto a tal delito.
Relativamente à análise das condutas do ex-Cabo EP HUDSON LIMA
DA SILVA, do ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, do ex-Soldado EP
WILLIAN SANTOS CAETANO, do ex-Soldado EP EVERTON DA SILVA
CORREA, do ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, do ex-Soldado EP
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ROBERT ARAÚJO FRANCO, do ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA
SANTOS, do ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, do ex-Cabo EP
RODINEI SALVADOR LOPES, do ex-Soldado EP WESLE DA SILVA, do ex-
Soldado EP MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA e do ex-Cabo EP
VICTOR OLIVEIRA DE MORAES quanto a prática do delito de lesões corporais
dolosas, prescrita no art. 209, caput, do CPM, temos o seguinte, vejamos:
O art. 209, caput, do CPM, dispõe o seguinte:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Por lesão corporal entende-se qualquer alteração desfavorável causada
no corpo de outra pessoa, seja ela de natureza anatômica ou funcional, localizada ou
generalizada, física ou psíquica, independentemente do meio utilizado para causá-la.
A lesão corporal pode ser provocada tanto por ação quanto por
omissão, direta (quando o autor age diretamente sobre a vítima) ou indireta (por
exemplo, utilizando um animal para lesionar a vítima).
Portanto, o fato típico pressupõe um comportamento que ultrapassa a
esfera individual do autor e é capaz de afetar o bem jurídico de outra pessoa.
A comprovação da lesão é evidenciada por meio de Exame de Corpo
de Delito, seja ele direto ou indireto, sendo sempre necessário para avaliar a
gravidade do resultado, a fim de determinar a dosimetria da pena, pois diferentes
graus de lesões corporais resultam em diferentes níveis de repreensão.
Em relação ao art. 209, caput, do CPM, verificamos que dos autos se
extrai da quase totalidade das anamneses e dos Exames Físicos Complementares
procedidos pelo Dr. FABIO ZANELLA GIACOMOLLI, Segundo-Tenente,
CRM 45672, médico da Organização Militar, e lançados no Registro de Visita
Médica, o mesmo nível de gravidade das lesões decorrentes das agressões sofridas
pelos Ofendidos (processo 7000055-18.2020.7.03.0303/RS, evento 1, IP-PROCE1,
fls. 25 a 38; evento 1, IP-PROCE2, Fls. 1 a 37; e evento 1, IP-PROCE3, Fls. 1 a
10). Vejamos:
"Anamnese - Paciente vem por lesão em região glútea bilateral, ocasionada ontem
pela de manha, por volta das 11:15, durante atividade orientada por superiores,
quando foi agredido com remo e cabo de vassoura. Nega agressões em outras lesões
corporais ou outros tipos de agressões."
"Exame Físico complementar - Presença de hematoma em região de glúteos
bilaterais. Ausência de sangramento ativo ou drenagem de secreções. Sem outras
lesões pelo corpo."
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, principalmente, o tipo de lesão, citadas como leve, consta da quase
totalidade dos laudos dos Autos de Exame de Corpo de Delito (processo 7000055-
18.2020.7.03.0303/RS, evento 88, DILIGENCIAS3). Vejamos:
(...) Não há tratamento indicado no momento, pois a lesão foi superficial e sua
recuperação depende do tempo.
(...) Em referência as lesões físicas apresentadas no Inquérito Policial Militar, não
há incapacidade laborativa militar.
(...) Cite as características e gravidade das lesões? Lesões superficiais na região de
glúteos, com presença de hematomas leve no glúteo direito.
(...)
Ademais, acrescenta-se o testemunho do Segundo-Tenente EDUARDO
VICENTE HINTZ GERMANO, médico que realizou o primeiro atendimento dos
Ofendidos, onde esclareceu que as lesões apresentadas pelas vítimas são de natureza
leve (processo 7000095-97.2020.7.03.0303/RS, evento 178, VIDEO1, VIDEO2).
Vejamos:
"na maioria "lesões superficiais na região dos glúteos com presença de hematomas
leves", que são "roxidões" na pele advindas de batidas com remos e que apesar da
variação entre elas, umas mais simples outras menos, todas se enquadram de
acordo com o CID como lesões leves e, apenas um deles, continha bolhas
decorrente das agressões". Asseverou contudo que apesar de algumas lesões serem
maiores, elas todas eram consideradas leves".
Dessa forma, o que se verifica nos autos é que os resultados das
perícias médicas realizadas nos Ofendidos comprovam principalmente a existência
de hematomas, os quais naturalmente desaparecem após alguns dias.
Nesse contexto, os fatos claramente não se enquadram como lesões
graves ou gravíssimas, podendo ser enquadradas como lesões levíssimas, as quais
podem ser consideradas como infração disciplinar, conforme previsão do § 6º do art.
209 do CPM.
As lesões levíssimas são aquelas mínimas, que não afetam a rotina dos
ofendidos, como eritemas, hematomas, equimoses e arranhões, todos de pequena
extensão e complexidade.
Portanto, considerando que as lesões sofridas pelas vítimas se
limitaram a hematomas que não afetaram a rotina dos Ofendidos, podem ser
caracterizadas como "lesões de natureza levíssima" fato corroborado nos relatos dos
próprios Ofendidos.
Por outro lado, sendo a lesão levíssima, é importante lembrar a
exposição de motivos do Código Penal Militar, que em seu item 17 estabelece o
seguinte:
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Entre os crimes de lesão corporal, incluiu-se o de lesão levíssima, a
qual, segundo o ensino da vivência militar, pode ser desclassificada pelo juiz para
infração disciplinar, poupando-se, nesse caso, do pesado encargo de um processo
penal para um fato de tão pouca importância."
Em resumo, entende-se que para que as lesões sejam classificadas
como leves, é necessário que o Ofendido seja afastado de suas atividades habituais
ou que sofra um impacto significativo em sua integridade física ou moral.
Já as lesões levíssimas são aquelas que desaparecem em alguns dias e
não afetam a vítima em suas atividades cotidianas, como é o caso de hematomas e
eritemas, por exemplo. Nesse sentido, no caso em análise, é aplicável o art. 206, §6º
do CPM, o qual dispõe que em caso de lesões levíssimas, o Juiz pode considerar a
infração como disciplinar, poupando‐se, em tal caso, o pesado encargo de uma
condenação penal para fato de pequena monta.
Portanto, considerando a reputação ilibada dos Acusados dentro da
Força e a ausência de qualquer elemento que os desabone, mantendo a Decisão do
Juiz a quo, que desclassificou as condutas para infração disciplinar, conforme
estabelecido no art. 209, § 6º, do CPM, absolvendo os Acusados com base no
art. 439, alínea "b", do CPPM, por não configurar o fato como infração penal.
Relativamente à conduta do Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES
BARBOSA, por ter participado de forma decisiva para que os demais Apelados se
sentissem liberados e incentivados para a prática das agressões físicas, coagindo os
Ofendidos a se submeterem às agressões, entendo que não merece prosperar.
Não se constata nos autos evidências suficientes para comprovar que o
Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA tenha colaborado de forma a
justificar uma condenação pelas infrações penais. Além de não ter induzido,
instigado ou prestado auxílio material aos supostos autores dos crimes previstos nos
arts. 176 e 209 do Código Penal Militar. No caso, existe inclusive, incerteza sobre se
o Sargento realmente disse aos Soldados Ofendidos durante a formatura que eles
receberiam um trote.
Além disso, ao concluir que os comportamentos praticados pelos
demais Acusados são formal e materialmente atípicos, ou seja, que os fatos não
configuram infração penal, não faz sentido afirmar que o Primeiro-Sargento DIEGO
RODRIGUES BARBOSA tenha participado de um crime que não ocorreu.
É importante ressaltar, mais uma vez, que, caso existisse uma infração
penal cometida por outros militares, para responsabilizar criminalmente o Primeiro-
Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA por "participação", seria necessário que
ele tivesse induzido, instigado ou auxiliado materialmente os Acusados. No entanto,
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua ligação com os fatos limita-se a uma suposta fala dirigida aos Ofendidos, de
modo que essa conduta não pode fundamentar sua condenação de acordo com o
exposto na acusação inicial desta Ação Penal Militar.
Portanto, uma suposta fala direcionada às vítimas não se configura
como participação delitiva, motivo pelo qual entendo acertada a Decisão do Juízo a
quo pela absolvição do Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA.
Por todo o exposto, entendo que acertada é a Decisão do Juízo a
quo que absolveu o Primeiro-Sargento DIEGO RODRIGUES BARBOSA, o ex-
Cabo EP HUDSON LIMA DA SILVA, o ex-Cabo EP VITOR LOPES DA SILVA, o
ex-Soldado EP WILLIAN SANTOS CAETANO, o ex-Soldado EP EVERTON DA
SILVA CORREA, o ex-Soldado EP WILLIAM MACHADO BRAGA, o ex-Soldado
EP ROBERT ARAÚJO FRANCO, o ex-Soldado EP TAINAN VITOR DE SOUZA
SANTOS, o ex-Soldado EP WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, o ex-Cabo EP
RODINEI SALVADOR LOPES, o ex-Soldado EP WESLE DA SILVA, o ex-Soldado
EP MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA e o ex-Cabo EP VICTOR
OLIVEIRA DE MORAES dos crimes previstos no art. 176, caput e parágrafo único,
e art. 209, caput, ambos do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355969v9 e
do código CRC 324c1ca8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/11/2023, às 23:15:47
7000158-40.2023.7.00.0000
40001355969 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR